Tribunal: TJES
Processo: 0005222-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005222-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM. CONDENAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. DANO IN RE IPSA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. DANO MORAL COLETIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso Em Exame

1. Dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, em ação civil pública, condenou a ré a indenizar em R$ 10.000,00 cada um dos 7.374 pescadores substituídos, em razão de danos morais decorrentes de vazamento de óleo.

2. A primeira apelante (Petrobras) alega ausência de interferência na atividade pesqueira, inexistência de danos morais, violação do caráter bifásico da ação coletiva, impertinência do termo inicial dos juros de mora e impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência.

3. A segunda apelante (CNPA) insurge-se somente quanto aos consectários legais da condenação, argumentando que os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

4. Foram interpostos recursos de agravo interno por Petrobras e pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) contra decisões que admitiram a assistência simples de outras entidades e indeferiram a intervenção como amicus curiae, respectivamente.

II. Questão em Discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) para atuar como substituta processual dos pescadores artesanais ; e (ii) o mérito dos recursos de apelação, que envolvem a responsabilidade civil da ré pelos danos morais alegados, o valor da indenização, o termo inicial dos juros de mora e a condenação em honorários de sucumbência.

III. Razões de Decidir

6. A Lei nº 11.699/2008 estabelece um regime jurídico próprio para as colônias, federações e confederações de pescadores, concedendo a elas legitimidade ativa concorrente e disjuntiva para a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição. Portanto, a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) possui legitimidade para ajuizar a presente ação civil pública, na qualidade de substituta processual, sem que se configure a vedada substituição processual

per saltum
.

7. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e calcada na teoria do risco integral, prescindindo de culpa. Basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o evento e o prejuízo sofrido.

8. A ocorrência do vazamento de 260.000 litros de óleo, aliada aos relatórios do IBAMA que atestam falhas no plano de emergência, é suficiente para demonstrar a existência do dano e do nexo de causalidade com os prejuízos à atividade pesqueira. O dano moral, na hipótese, é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação individualizada do abalo sofrido.

9. A fixação de um valor indenizatório médio e padronizado em ações coletivas de danos individuais homogêneos, embora flexibilize a regra do caráter bifásico, é justificada pela busca por celeridade e efetividade na reparação, em face da grande quantidade de vítimas, não configurando nulidade.

10. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito. A quantia de R$ 5.000,00 por pescador é mais adequada e justa, considerando a natureza do dano e o elevado número de vítimas.

11. A comprovação da condição de beneficiário, na fase de cumprimento de sentença, deve exigir a apresentação de comprovante de residência na região afetada à época do vazamento e, ao menos, um dos seguintes documentos: carteira de pescador profissional válida, comprovante de recebimento de seguro-defeso, declaração de colônia de pescadores ou outros meios idôneos de prova que demonstrem a prática da pesca artesanal.

12. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, no caso, o vazamento ocorrido em 23.02.2019, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic.

13. Não se aplica a isenção de honorários prevista no art. 18 da Lei de Ação Civil Pública, pois a ação foi proposta por uma entidade privada (CNPA), sendo devida a condenação da Petrobras nas verbas de sucumbência.

14. Os recursos de agravo interno, interpostos pela Petrobras e pelo IBP, não merecem ser providos ou conhecidos, respectivamente, por ausência de interesse recursal e por sua irrecorribilidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF.

IV. Dispositivo e Tese

15. Conhecido e rejeitado o agravo interno da Petrobras. Não conhecido o agravo interno do IBP.

16. Recurso de apelação da Petrobras conhecido e parcialmente provido. Recurso da CNPA conhecido e provido.

17. Tese de julgamento: "1. A Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) possui legitimidade ativa concorrente e disjuntiva, com as colônias e federações, para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos individuais homogêneos dos pescadores, por força do regime jurídico especial previsto na Lei nº 11.699/2008. 2. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e o dano moral dos pescadores afetados pelo vazamento de óleo é presumido. 3. O valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada pescador, devendo a comprovação da condição de beneficiário na fase de cumprimento de sentença ser feita mediante a apresentação de comprovante de residência na região afetada à época dos fatos e de um dos seguintes elementos idôneos de prova da atividade pesqueira: carteira de pescador profissional válida, recebimento de seguro-defeso, declaração de colônia ou outros documentos. 4. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (vazamento), exclusivamente pela Taxa Selic."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119, 138, 485, VI, 85, §2º e §11, 292, V; Lei nº 11.699/2008, arts. 1º e 2º; CF/1988, art. 8º, III e p.u., 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.516.010, ARE 1.520.376, RE 1.374.316, RE 1.398.595, ARE 1.271.527, ADO 70; STJ, REsp 1.373.788/SP, REsp 1.704.185/RJ, REsp 1.596.081/PR, REsp 1.986.814/PR, EAREsp 962.250.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Petrobras e conhecer e dar provimento ao recurso da CNPA, nos termos do voto médio do Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Peço vista
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005222-77.2020.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença ID 8467637, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação civil pública ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos pescadores substituídos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação até a data da sentença, bem como, a partir de então, de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic, até o efetivo pagamento.

Condenou a demandada ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, com base no art. 85, 2º do CPC.

Em suas razões, a primeira apelante Petrobras S.A. insurge-se contra a condenação, argumentando, em síntese: (i) a ausência de interferência na atividade pesqueira na área de influência do empreendimento do Parque das Baleias, pois o vazamento ocorreu em alto mar e foi constatada a recuperação natural do ambiente, pela evaporação e degradação do óleo; (ii) o acionamento do Plano de Emergência por parte da equipe técnica da Apelante se deu de forma imediata; (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis; (iv) a violação do caráter bifásico da ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos; (v) a impertinência do termo inicial dos juros de mora, que devem fluir desde o arbitramento; e (vi) a impossibilidade de condenação da requerida em honorários de sucumbência, a teor do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

A segunda apelante, por sua vez, insurge-se tão somente quanto aos consectários legais da condenação, argumentando que os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual.

Contrarrazões apresentadas no ID 8467669 e ID 8467670, pelo desprovimento dos recursos.

No ID 8994822, determinei a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Contudo, transcorrido o prazo sem manifestação.

É o relatório.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao douto advogado do apelante, para iniciar a sua sustentação oral pelo prazo regimental de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO NARCISIO CAMPOS:-

Vencido numa mínima parte da sentença, a minha defesa depende muito do que eles vão colocar aqui, porque tem um ponto que não está na apelação, e eles estão insistindo em colocar pós-apelação, em petições, que é a questão da legitimidade. Então acredito que seja viável a defesa antecipada.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor, a regra geral é de que o apelante inicie a sustentação oral. Mas se houver acordo entre os advogados, mas a regra é de que o apelante inicie.

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO NARCISIO CAMPOS:-

Ok.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Algum acordo?

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MACHADO GRILO:-

Boa tarde a todos.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Boa tarde. Pois não.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MACHADO GRILO:-

Boa tarde a todos, cumprimento a todos em nome da excelentíssima Desembargadora Presidente, Janete Simões. Trata-se de uma apelação da Petrobras, numa ação civil pública, ajuizada pela Confederação Nacional de Pescadores e Agricultores, CNPA, contra a Petrobras, por suposto dano moral individual homogêneo, em razão de um vazamento ocorrido a mais de 80 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, no ano de 2019. Esse vazamento foi completamente remediado em oito dias e, a despeito da prova dos autos apontar para a inexistência de qualquer impacto à atividade pesqueira, a Petrobras foi condenada ao pagamento de R$ 10 mil a título de dano moral, suposto dano moral, a supostos 7.374 pescadores artesanais que teriam sido prejudicados pelo evento.

Essa indenização, Excelência, soma R$ 73 mil em valores históricos, que hoje já ultrapassam R$ 100 milhões. O valor base da indenização de R$ 10 mil foi o estabelecido no rompimento da barragem de Mariana, um evento muito mais grave, sabidamente. E os fundamentos principais da apelação da Petrobras são, primeiro, a ilegitimidade ativa da CNPA.

Como se sabe, matéria de ordem pública, conhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição. Essa legitimidade, inclusive, foi defendida pelo Ministério Público em parecer nesta apelação. O segundo principal fundamento da apelação é que a condenação foi contrária à prova dos autos de excelência. E o terceiro principal fundamento é que a sentença violou os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor por ter prefixado valor e o número de beneficiários.

Antes de entrar nos fundamentos da apelação, eu peço vênia, para dar o contexto em que essa ação foi ajuizada, sentenças. Apenas em razão deste fato, a CNPA ajuizou 4 ações civis públicas contra Petrobras. Dois pares de ações similares. Um por dano coletivo em sentido estrito e uma por dano individual homogêneo. Sempre dano moral, excelências. Até porque o dano material, a própria autora sabe que seria impossível de comprovar nesse caso, assim como é o dano moral.

As duas ações civis públicas, as quatro ações foram ajuizadas simultaneamente, é um fatiamento da pretensão, sendo que as duas ajuizadas em São Francisco de Itabapuana, norte do estado do Rio de Janeiro, foram extintas, sem resolução do mérito. A CNPA sequer apelou e as sentenças transitaram julgado. As duas outras ações ajuizadas em Vitória, uma apende de julgamento, em primeira instância, e a outra é ação-objeto dessa apelação.

Além dessas quatro ações civis públicas, pelo mesmo fato, a CNPA ajuizou Excelências, mais de 20 ações civis públicas contra todas as empresas da indústria do petróleo no Espírito Santo. Essas ações têm mais de 20 bilhões de reais impedidos, 12 dessas outras ações são ajuizadas contra Petrobras, pelo simples fato das empresas operarem regularmente de forma licenciada, sem ter havido nenhum vazamento, nenhum evento ambiental.

O que une todas essas ações, inclusive essa em julgamento, os fatos são genéricos, as causas de pedir são idênticas, e não há sequer indícios de que os pescadores, supostamente representados pela Confederação Autora, tenham ciência no ajuizamento dessas ações.

O cenário, portanto, Excelência, é de claro abuso do direito de ação pela CNPA, um verdadeiro assédio processual contra as rés, contra a ré, neste caso aqui, Petrobras, visando, quem sabe, a propositura de eventuais acordos futuros. Esse assunto é tratado no tema repetitivo 1198 do STJ, visando coibir a litigância predatória, e semana passada o CNJ aprovou um ato normativo a respeito do tema, tipificando condutas abusivas de litigância predatória. Dentre elas, a fragmentação de demandas, que é justamente o que houve neste caso aqui, quatro ações civis públicas pelo mesmo fato, e a propositura de ações semelhantes, com informações genéricas e causas de pedido idênticas, que é exatamente o que a CNPA tem empreendido.

Então, nesse contexto, Excelências, feita essa introdução, vamos aos fundamentos, então, da apelação da Petrobras. O primeiro deles, ilegitimidade ativa da CNPA, reconhecida inclusive pelo Ministério Público em parecer nessa apelação. Ilegitimidade ativa pela indevida substituição processual per saltum. As colônias de pescadores, os pescadores se organizam em colônias, que por sua vez se organizam em federações estaduais, e estas na Confederação Nacional, que é autora dessas ações.

A legitimidade ativa para substituir os pescadores em juízo é conferido pelo artigo 8º, parágrafo único da Constituição, exclusivamente às colônias de pescadores.

Esse entendimento é do STF desde a década de 1990, pacífico e reiterado até os dias atuais. Os precedentes estão citados na apelação. E por que isso? Sob pena de se conferir à Confederação Nacional uma legitimidade absoluta, subvertendo completamente o sistema representativo da pesca. É a mesma lógica dos sindicatos.

Esse entendimento, então, foi chancelado pelo Ministério Público e é defendido pela Petrobras.

Ainda que se tratasse de representação processual, o que não é o caso nesses autos, seria necessária a autorização expressa dos pescadores, conforme o tema 82 do Supremo Tribunal Federal, mas essa autorização, ela inexiste nos autos.

Portanto, excelências, pede a Petrobras, como primeira tese na apelação, o reconhecimento da ilegitimidade ativa desse NPA pela indevida substituição processual per salto, como, inclusive, defendeu o Ministério Público em parecer nessa apelação.

Superada a preliminar, no mérito propriamente dito, temos um vazamento efetivamente ocorrido, a mais de 80 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro. Em três dias depois do vazamento, o óleo se encontrava a mais de 200 quilômetros da costa, e o evento foi completamente remediado em oito dias. Tudo isso consta de um relatório de fiscalização do IBAMA, contemporâneo aos fatos e juntado aos autos, que foi solenemente ignorado pela respeitável sentença. Inclusive, o Ibama multou a Petrobras, um valor milionário, a Petrobras não questionou a multa, pagou imediatamente.

A sentença menciona que o óleo não foi recolhido, realmente não foi, excelências, mas não por desídia da Petrobras. As condições de corrente e vento impediram o recolhimento do óleo, e a providência técnica recomendada foi adotada pela Petrobras no plano de emergência, que foi posta em prática, que foi a dispersão mecânica do óleo para que ele pudesse ser degradado e evaporado o mais rápido possível, o que efetivamente ocorreu em oito dias, com o restabelecimento total do meio ambiente, conforme atestado pelo próprio IBAMA, no relatório de fiscalização contemporâneo aos fatos e juntado aos autos. Não houve registro de nenhum contato com embarcação de pesca durante o atendimento à emergência, até porque, excelências, o evento se deu a 80 quilômetros da costa e a mancha se deslocou para fora do continente, a mais de 200 quilômetros da costa. É sabido que a pesca artesanal não se desenvolve naquela região. As embarcações de pesca artesanal sequer têm autonomia para chegar até lá. Estamos falando de uma profundidade superior a 1.200 metros.

Portanto, os estudos de impacto ao meio ambiente mencionados pela autora, que antes do início das atividades petrolíferas previram a possibilidade de impacto à pesca num evento de vazamento, eles deveriam ter sido corroborados pela prova dos autos para se sustentar uma indenização por dano moral, o que não se verificou nesse caso. Diferentemente teria sido se o óleo tivesse sido carregado para próximo do continente, as ações de emergência não tivessem sido eficazes, aí, talvez, os pescadores pudessem ter sido prejudicados, os pescadores artesanais. Mas a prova dos autos demonstra justamente o contrário. A mancha se deslocou para fora da costa e o meio ambiente foi completamente restabelecido em oito dias úteis. Palavras do IBAMA, do órgão de fiscalização ambiental, num relatório contemporâneo aos fatos e juntado aos autos.

Portanto, excelência, toda prova dos autos é no sentido da inexistência de qualquer prejuízo à atividade de pesca artesanal. E ela não justifica uma condenação por dano moral, como se deu no presente caso. Lembrando que o dano material sequer foi pedido pela autora, porque saberia que seria impossível comprová-lo.

Por fim, Excelências, mantida a condenação no que não se acredita, a sentença também violou os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, que no microssistema da tutela coletiva estabelece uma repartição da atividade cognitiva em ações coletivas de dano individual homogêneo. Nestes casos, prevalecendo a condenação, a condenação da ré deveria ser, numa sentença genérica, no estabelecimento de uma responsabilidade pela indenização por dano moral a quem viesse a comprovar, na devida ação de cumprimento, o efetivo prejuízo. Mas não foi isso que se observou no presente caso. A sentença prefixou não só a quantidade de pescadores, como o valor da indenização, violando frontalmente dos artigos 95 e 97 do CDC e a jurisprudência, contrariando a jurisprudência da STJ sobre o tema. E o fez com base em elementos que não se prestam a esse tipo de comprovação.

O valor da indenização se deu com base genericamente num evento supostamente similar, que foi o rompimento da barragem de Mariana, algo muito mais grave, que não justificaria essa comparação. E o número de pescadores, de supostos pescadores afetados pelo evento, se deu com base numa lista do Ministério de Pesca e Aquicultura, sobre a qual nenhum ministério assume responsabilidade. Qualquer um pode se cadastrar no Ministério de Pesca e Aquicultura, e a gestão precária do poder público sobre esse tipo de lista tem causado inúmeras fraudes, por exemplo, no recebimento do seguro-defeso. Basta uma pesquisa rápida na internet. Portanto, prevalecendo a condenação, no que não se acredita, o pedido é para que a sentença seja genérica e o valor da indenização e a condição de pescador artesanal efetivamente afetado pelo evento sejam estabelecidas em uma ou mais ações posteriores de cumprimento de sentença coletiva o que é próprio dessa tutela de danos individuais homogêneos.

É, então, a apelação da Petrobras pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da CNPA, como sustentado pelo Ministério Público, em parecer, nesta apelação, pela reforma no mérito, porque a sentença foi contrária à prova dos autos, não há elementos que justifiquem uma condenação por dano moral, individual ou homogêneo, e prevalecendo a condenação para que, ao menos, se reforme a sentença para que ela se estabeleça de forma genérica, como previsto na legislação de regência, e que a condição de pescador artesanal efetivamente afetada e o valor da indenização sejam comprovados em ações posteriores de liquidação individual.

Com relação à apelação da CNPA, a Petrobras pede a negativa de provimento da apelação.

Obrigado a todos. Boa tarde, Excelências.

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO NARCÍSIO CAMPOS:-

Boa tarde, Excelências.

Mais uma vez a gente se depara com a tentativa de diminuir a atividade pesqueira do pescador profissional artesanal, infelizmente, a gente tem enfrentado isso. É uma categoria que é desamparada, ela vive da pesca, ela alimenta seus filhos pela pesca, e tudo o que acontece no mar, às vezes, por um licenciamento ambiental mal trabalhado, causa inúmeros transtornos.

No caso específico, eu acredito que o colega confundiu algumas ações, e isso eu preciso alertar para não haver confusão quanto a esse processo especificamente.

Esse processo, ele é focado no desastre da P-58, onde foram derramados 260.000 (duzentos e sessenta mil) litros de óleo no mar, impactando consideravelmente a pesca. Ele alega não haver prova nos autos, mas a nossa prova, a prova que a gente possui, além do relato dos pescadores, é o próprio estudo de impacto ambiental. Essa é a principal ferramenta que a empresa tem para instalar a plataforma.

Quando ela instala a plataforma, ela é obrigada a apresentar um estudo de impacto ambiental para falar quais são os riscos daquela atividade. Então um dos riscos daquela atividade bem delineado nos autos, tem prova robusta, é um rima feito de forma extensa, e ele cita especificamente o impacto aos pescadores. Então essa ausência de prova, ela não existe. A gente coloca o rima, que é feito pelo órgão ambiental. Na verdade, é feita pela própria empresa, a própria que empresa contrata esse estudo, esse estudo é feito, e ele relata os danos à atividade pesqueira.

Eu vou dar uma lida, uma parte pequena desse estudo, não é o estudo. Ele diz o seguinte:

“A pesca é a atividade que apresenta maior possibilidade de interação com o empreendimento”. - Então, ele falar que a pesca não está próxima ao empreendimento, beirou absurdo.

A Petrobras teve seu momento de produção de prova. Nós somos hipossuficientes. Se a Petrobras tivesse certeza que não teria impacto na pesca, ela pediria prova pericial. E seria feito todo o estudo, e provavelmente não fez porque ia comprovar, ratificar o estudo de impacto ambiental.

Na outra passagem aqui, fala claramente, interferência na atividade pesqueira por derramamento de óleo. A presença da mancha de óleo pode ocasionar restrição do uso da área impactada, o que levará os pescadores a buscarem outras áreas de pesca, e isso poderá causar aumento do custo de combustível, alimento e gelo, dentre outros, podendo, inclusive, implicar numa redução da taxa de captura e no valor do pescado capturado.

Então cito só duas passagens. É a prova que estava ao alcance do pescador, foi produzida, está nos autos, e não foi refutada pela Petrobras. A Petrobras não produziu prova no sentido de que está alegando nesse momento.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO FÁBIO MACHADO GRILO:-

Pela ordem Excelência. Foi refutada sim.

*

O SR. O SR. ADVOGADO FLÁVIO NARCISIO CAMPOS:-

Posso continuar, Excelência?

Quanto à questão da legitimidade, também esse é um ponto importante para eu destacar para os senhores. A CNPA já vem enfrentando essa alegação, essa alegação é antiga, tem sido ultrapassada, ela não se caracteriza como um simples sindicato, ela tem uma lei própria de regência. É uma lei especial, é a Lei nº 11.699, de 2008, que dá a comparação como sindicato, mas ela é específica e dá uma representatividade concorrente, tanto com a colônia, como federação, como confederação. Então também essa ilegitimidade alegada, ela não existe.

E um ponto processual importante é que, desde a inicial, não é alegada, contestação não foi alegada, saneamento do feito não alegou ilegitimidade, na apelação, após a sentença não teve nenhuma alegação de ilegitimidade. Após as nossas contrarrazões de apelação, ela coloca essa alegação de legitimidade que eu não tive nem tempo de apreciar.

Então, fui pego realmente de surpresa no momento anterior a essa sustentação.

Processualmente, a gente entende que a preclusão dessa alegação, porque tiveram momentos nos autos que teve esse debate, lá no início, então, a gente pede que seja acolhida a preclusão dessa alegação.

Quanto aos impactados, o colega alega também, que não há nos autos um registro quanto aos impactados. Porém, a gente também tem acesso, além do nosso cadastro dos pescadores, ao cadastro oficial. Ele tentar desacreditar o cadastro oficial com uma simples fala, com uma simples afirmação, não vejo como possível.

Ele também teria como produzir prova ao contrário. A nossa prova está pré-constituída, o Ministério da Pesca que fornece os pescadores atingidos na região. Então isso tudo está nos autos, tem o registro dos 7 mil e poucos pescadores.

E, usando como parâmetro o desastre de Mariana, que ele tenta colocar num patamar acima, como se um dano ambiental fosse pior que o outro. No desastre de Mariana, teve o deságue da lama em Linhares. E todos nós sabemos que foram indenizados pescadores de Vitória até Conceição da Barra, porque às vezes não é visível o dano. O dano, ele é próprio do dano ambiental.

A incerteza, a pesca, ela absorve um prejuízo por simples existência desse dano. E é o que acontece no vazamento da plataforma P-58.

Tem outros paradigmas também, em termos da ilegitimidade. Tem um acordo recente que foi assinado, e isso chamo a atenção dos senhores, que a própria Petrobras, na Baía de Guanabara, no derramamento de óleo, processo de 2000, não é tão antigo, ele fez um acordo com a Federação da Pesca. Então, se ele alega ilegitimidade per saltum, não era nem para ter feito esse acordo com a Federação.

E tem outra também, no Rio de Janeiro, acidente da P-53, na região dos lagos, fizeram um TAC onde indenizaram os pescadores.

Então, o dano no Rio de Janeiro, ele vale. O dano no Espírito Santo, ele não vale? Seria isso? Então, a gente está aqui em defesa dos pescadores do Espírito Santo. É uma luta difícil contra as multinacionais. Nós temos as outras ações que ele cita, são ações onde há uma tese de área de exclusão, e é uma coisa completamente diferente do acidente.

Essa ação específica, ela é única. As duas anteriores foram extintas por questão territorial, então essa é uma única ação que visa indenização dos pescadores em razão do dano ambiental.

E no nosso recurso, o recurso do (CNPA), a gente apenas requer a aplicação da súmula 54 do STJ em relação à atualização.

Agradeço a todos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O senhor quer esclarecer algo doutor? Parece que o senhor pediu um esclarecimento.

*

ESCLARECIMENTO DE FATO

O SR. O SR. ADVOGADO FÁBIO MACHADO GRILO:-

Obrigada Excelência. Depois da sustentação, pedi a palavra, pela ordem, simplesmente para dizer que a Petrobras impugnou, sim, o relatório de impacto ao meio ambiente referido pelo meu colega, que é a única prova juntada pela (CNPA), autora da ação, porque ele é um documento prévio aos fatos que estabelece meros prognósticos. A Petrobras não só o impugnou, como nos autos, como aqui na tribuna, no sentido de que a prova produzida no processo sobre o crivo do contraditório contraria o mero prognóstico feito no estudo de impacto ambiental.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Pois não. Com a palavra o eminente relator.

Doutor, nós não vamos abrir o debate, foi um esclarecimento. Vossa Excelência está sem a palavra.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA, visando à condenação da Petrobras S.A. à compensação dos danos morais individuais e homogêneos (presumidos) causados aos pescadores profissionais artesanais aqui substituídos, em razão de acidente ambiental de vazamento de petróleo na zona pesqueira.

Narra a exordial que, em 23 de fevereiro de 2019, foi verificado o derramamento de petróleo na Plataforma FPSO P-58 de propriedade da Requerida, que fica localizada no Parque das Baleias, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo, afetando direta e significativamente a atividade pesqueira na região.

Com efeito, a própria Petrobras registrou junto ao IBAMA Comunicado de Acidente Ambiental, registrado sob o n° 20192238849 (fls. 92/95), atestando que houve rompimento dos estojos em flange do mangote de offload durante a transferência de óleo para o navio aliviador, com o consequente derramamento de Petróleo cru em volume estimado de 260 m3.

Referida comunicação resultou na lavra do Parecer Técnico n° 325/2019-COPROD/CGMAC/DILICC pela autarquia ambiental, que, analisando os fatos e as circunstâncias do vazamento em questão, concluiu pelo descumprimento das ações de resposta previstas no Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área Geográfica do Espírito Santo (PEVO-ES), por ocasião no incidente ocorrido em 23/02/2019 na Plataforma P-58.

Referido documento assim fez constar, acerca da extensão do dano e da conduta da requerida (fls. 103/105):

“O acidente resultou no derrame de óleo estimado entre 188 e 260 m3, sendo classificado uma descarga de médio ou maior porte, sendo o limiar de médio porte 200 m3 conforme a Resolução CONAMA 398/08. Conforme consta na TABUI supracitada, para descargas deste tipo a estratégia prioritária para resposta é a contenção e o recolhimento do óleo e isto deve ocorrer em até 6 horas - desde que as condições de mar permitam tais operações. [...] Contudo, a empresa não recolheu óleo do mar em nenhum momento e apesar de se ter relatado o lançamento de barreiras, não se verificou propriamente a contenção do óleo.”

“[...] a estratégia prioritária de resposta era a contenção e o recolhimento, mas em nenhum momento se recolheu óleo do mar ou se verificou o adequado posicionamento das formações de resposta. Ao mesmo tempo, as embarcações que se encontravam na área são próprias para aplicação desta técnica, são testadas múltiplas vezes por ano, inclusive em regiões de mar aberto, e possuem recursos específicos para a detecção e monitoramento do óleo no mar.”

Os fatos narrados em exordial resultaram, ainda, na aplicação de multa ambiental pelo IBAMA na via administrativa, na ordem de R$ 8.192.000,000 (fls. 97/98), em face da Petrobras S.A., apontando como fato gerador a “descarga de 260 m3 de óleo (Petróleo Cru - ONU 1257, em desacordo com a legislação e com o autorizado no processo de licenciamento)”.

Após devida instrução, foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a Petrobras em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos pescadores substituídos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação até a data da sentença, bem como, a partir de então, de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic, até o efetivo pagamento.

Condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, com base no art. 85, 2º do CPC.

Na presente via recursal, a primeira apelante Petrobras S.A. insurge-se contra a condenação, argumentando, em síntese: (i) a ausência de interferência na atividade pesqueira na área de influência do empreendimento do Parque das Baleias, pois o vazamento ocorreu em alto-mar e foi constatada a recuperação natural do ambiente, pela evaporação e degradação do óleo; (ii) o acionamento do Plano de Emergência por parte da equipe técnica da Apelante se deu de forma imediata; (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis; (iv) a violação do caráter bifásico da ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos; (v) a impertinência do termo inicial dos juros de mora, que devem fluir desde o arbitramento; e (vi) a impossibilidade de condenação da requerida em honorários de sucumbência, a teor do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

A segunda apelante, por sua vez, insurge-se tão somente quanto aos consectários legais da condenação, argumentando que os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual.

Pois bem.

De início, quanto à alegada ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça em parecer, tenho que não merece prosperar.

A Lei 11.699/2008 reconhece, em seu art. 1º, que “as Colônias de Pescadores, as Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores ficam reconhecidas como órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, com forma e natureza jurídica próprias, obedecendo ao princípio da livre organização previsto no art. 8° da Constituição Federal”.

O art. 2°, por sua vez, assim dispõe:

Art. 2°. Cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição.

Vê-se, portanto, que a legitimidade das colônias, federações e confederações de pescadores é concorrente e disjuntiva, podendo qualquer dos sujeitos legítimos ingressar em juízo na defesa da categoria de trabalhadores da pesca artesanal, por força de expressa previsão legal.

Não se trata, portanto, de substituição processual per saltum, fenômeno sabidamente vedado conforme entendimento jurisprudencial do Col. STF, porquanto decorre de previsão normativa específica em legislação especial (art. 2° e 8° da Lei n° 11.699/2008) a atribuição das confederações para representar os trabalhadores do setor artesanal de pesca em âmbito nacional.

Avançando no mérito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, inclusive por meio de recurso submetido à sistemática dos representativos de controvérsia, no sentido que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, sendo necessária tão somente a comprovação do dano sofrido e o nexo causal com a conduta imputada, não se admitindo quaisquer excludentes de responsabilização (força maior, culpa exclusiva, fato de terceiro, etc.).

A propósito, vejamos excerto do acórdão de julgamento do REsp n° 1.373.788/SP, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, consolidado pelo Informativo de Jurisprudência n° 544:

“[...] A responsabilidade objetiva fundamenta-se na noção de risco social, que está implícito em determinadas atividades, como a indústria, os meios de transporte de massa, as fontes de energia. Assim, a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é uma imputação atribuída por lei a determinadas pessoas para ressarcirem os danos provocados por atividades exercidas no seu interesse e sob seu controle, sem que se proceda a qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a situação de risco criada pelo agente. Imputa-se objetivamente a obrigação de indenizar a quem conhece e domina a fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse social, responder pelas consequências lesivas da sua atividade independente de culpa. Nesse sentido, a teoria do risco como cláusula geral de responsabilidade civil restou consagrada no enunciado normativo do parágrafo único do art. 927 do CC, que assim dispôs: "Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem". A teoria do risco integral constitui uma modalidade extremada da teoria do risco em que o nexo causal é fortalecido de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o abalariam (v.g. culpa da vítima; fato de terceiro, força maior). Essa modalidade é excepcional, sendo fundamento para hipóteses legais em que o risco ensejado pela atividade econômica também é extremado, como ocorre com o dano nuclear (art. 21, XXIII, "c", da CF e Lei 6.453/1977). O mesmo ocorre com o dano ambiental (art. 225, caput e § 3º, da CF e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981), em face da crescente preocupação com o meio ambiente. Nesse mesmo sentido, extrai-se da doutrina que, na responsabilidade civil pelo dano ambiental, não são aceitas as excludentes de fato de terceiro, de culpa da vítima, de caso fortuito ou de força maior.” (STJ, REsp 1.373.788-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/5/2014)

Tem-se, portanto, que a responsabilidade civil no caso de danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), prescinde da análise do elemento subjetivo da conduta e decorre do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que consagra o princípio do poluidor-pagador:

“Art. 14 (...) § 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Sem prejuízo do exposto, é certo que, “[...] em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.” (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

Partindo dessas premissas e da análise do caderno processual, verifico que a responsabilidade da Petrobras pelos danos alegados na inicial ressai clara diante da farta documentação trazida aos autos pela CNPA, sendo inequívoca a ocorrência do derramamento de óleo e o grave impacto negativo da contaminação sobre a atividade pesqueira, que se desenvolve em zonas que distam até 50 milhas da costa.

Assim, em que pese as alegações da apelante no sentido de que “atuou na forma prevista em seu plano de emergência”, rememoro que a responsabilidade da empresa é objetiva e, portanto, prescinde da comprovação do elemento subjetivo da culpa em qualquer de suas modalidades, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade – o que ocorreu no caso dos autos.

Ademas, como bem salientado pelo magistrado a quo, o fato de a Petrobras S.A. atuar sob amparo de licença ambiental válida não exime a requerida de sua responsabilidade por eventuais acidentes, devendo ser compelida à reparação/compensação dos danos ambientais que vier a causar.

Vejamos, no ponto, a fundamentação da sentença recorrida:

“Prosseguindo, note-se que a demandada passa boa parte de sua defesa tentando demonstrar que atuou na forma prevista em seu plano de emergência, sem considerar o principal – o acidente ocorreu e eventual cumprimento das medidas do seu plano não seriam capazes de evitar consequências.

[...]

A atividade da demandada é regulamentada e legal, embora não se possa ignorar que mesmo assim gera, por si só, danos ao meio ambiente, à sociedade e, sim, à atividade da pesca no geral. Porém, trata-se de uma concessão socialmente admitida para evolução do mundo e para a sobrevivência das tecnologias existentes, bem como processos de locomoção e abastecimento ainda altamente dependentes de combustíveis fósseis nos dias atuais.

Porém, veja-se, o acidente não deve ser admitido como normal, bem como o fato de a ré atuar com licença ambiental não exclui a responsabilidade da mesma por acidentes”

Não é por demais ressaltar que o próprio Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) elaborado pela Requerida registra que a atividade de produção e exploração de petróleo desperta uma expectativa negativa e legítimas preocupações ambientais em caso de acidente como o derramamento de óleo, podendo causar interferências significativas na atividade pesqueira de região eventualmente atingida.

Face a tal cenário, não há como afastar a responsabilidade da empresa pela reparação dos danos causados ao meio ambiente pelo incidente em questão, seja na ordem coletiva ou individual, máxime por se tratar de incumbência prevista na Constituição Federal, em seu artigo 225, que assim preceitua:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Assim, uma vez comprovado o dano ambiental imputado à Apelante, cabe a ele a obrigação de repará-lo, conforme dispõe o artigo 14, § 1º da Lei n. 6.938/81.

Por outro lado, o dano moral na hipótese em julgamento carece de comprovação, pois existe in re ipsa, ou seja, decorre da gravidade do ato ilícito em si, em especial, diante da natureza objetiva da responsabilidade pelo dano ao meio ambiente. Logo, uma vez demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral em razão de uma presunção natural.

No tocante ao quantum indenizatório, a fixação do dano moral deve ser procedida de acordo com os parâmetros impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se atenda ao caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação, mas não se permita o enriquecimento sem causa.

No ponto, não há que se falar em violação do caráter bifásico da ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos, tampouco em ofensa à natureza personalíssima do dano moral.

Isso porque a técnica utilizada na sentença recorrida caminha na esteira do sistema indenizatório simplificado e flexibilizado que vem sendo construído pela jurisprudência pátria, partindo-se de uma matriz de danos mais abrangente para alcançar um valor médio de compensação pelos danos ambientais, o que teve excepcional aceitação por parte dos atingidos em leading cases de sucesso.

Nesse sentido, colaciono excerto da sentença proferida pelo Juízo Federal de Minas Gerais em caso análogo (“Caso Samarco”), cujos motivos adoto como razão de decidir, pela técnica da fundamentação aliunde:

“[...] Do mesmo modo, no âmbito processual, enquanto alguns poucos conseguirão demonstrar os danos alegados, certamente a imensa maioria, dado lapso temporal e as dificuldades dos meios de prova, não conseguirão demonstrar em juízo os prejuízos

alegados. Em tese, aqueles que dispuserem

de documentação idônea, capaz de comprovar cabalmente seu direito, poderão – se entenderem pertinente - ajuizar ação própria a fim de

demonstrar em juízo sua situação individual, buscando os valores que entenderem cabíveis. Com essa medida, preserva-se o amplo acesso à justiça daquelas que, porventura, queiram demonstrar em juízo sua particular situação jurídica.

De outro lado, entretanto, cabe a este juízo federal, decorridos quase 05 anos do rompimento da barragem, apresentar uma solução coletiva comum para a pretensão indenizatória, fundada na noção de

justiça possível.

Cuida-se aqui de definir uma solução indenizatória comum, valor médio, de caráter geral e

padronizada, em que se possa presumir, com segurança, o enquadramento médio de todos os integrantes dessa categoria, sem levar em conta as situações individuais de cada um”.

Desse modo, considerando o grau de reprovabilidade da conduta da ré, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, entendo que a verba indenizatória média fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada pescador substituído se revela justa e proporcional para a reparação pretendida, bem como alinhada aos precedentes dos Tribunais pátrios, inclusive à Matriz Indenizatória Geral definida no emblemático “Caso Samarco”1.

Por derradeiro, pretende a apelante afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por aplicação simétrica do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública, com fulcro no entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EAREsp 962.250.

A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em razão do princípio da simetria, não cabe a condenação em honorários da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei 7.345/1985 (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).

Apesar disso, em oportunidade mais recente, aquela Corte expressamente consignou que o entendimento proclamado no EAREsp 962.250 não se aplica às ações civis públicas propostas por associações e fundações privadas, sob pena de obstar a consecução de “um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, que é ampliar o acesso à Justiça para a sociedade civil organizada” (STJ, REsp 1.986.814/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2022, DJe 18/10/2022).

Assim, não merece acolhida o recurso interposto pela Petrobras S.A., sendo de rigor manter sua condenação nas verbas de sucumbência, conforme determinado em sentença.

De outro giro, no que tange aos consectários legais da condenação, em se tratando de responsabilidade extracontratual, merece provimento a apelação interposta pela CNPA, a fim que a verba indenizatória seja corrigida com juros de mora desde o evento danoso (vazamento havido em 23.02.2019), exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de bis in idem.

A propósito, firme jurisprudência desta Corte (TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0035653-07.2014.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Magistrado: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Sob tais fundamentos, CONHEÇO de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO à apelação da Petrobras S.A. e DAR PROVIMENTO à apelação da CNPA, fixando o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (23.02.2019), exclusivamente pela taxa Selic.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con/swa

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais individuais e homogêneos, fixando-a “no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos 7.374 pescadores substituídos no polo ativo pela autora, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a presente data, bem como, a partir de então, de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic, até o efetivo pagamento”.

A presente ação foi movida pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) reivindicando a compensação por danos morais individuais e homogêneos em razão do vazamento de petróleo de 260 mil litros, ocorrido em 23/02/2019, na plataforma FPSO P-58 da Petrobras, localizada na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo, que teria causado prejuízos diretos aos pescadores da região.

Em suas razões, a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

(PETROBRAS) sustenta, em suma, que a condenação foi contrária às provas constantes dos autos, uma vez que restou demonstrada a inexistência de impacto sobre a atividade pesqueira decorrente do vazamento, constando dos autos documentos que comprovam a dispersão do óleo em alto-mar, sem vestígios na área próxima à pesca artesanal.

Alega, também, que o RIMA não comprova efetivo dano ambiental, mas apenas indica possíveis impactos que foram adequadamente mitigados conforme protocolos de segurança e legislação ambiental, bem como que a sentença não respeitou o caráter bifásico da ação coletiva, que exige comprovação individualizada dos danos e das identidades dos beneficiários na fase de execução.

Por seu turno, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA) aduz, em suma, a necessidade de reforma a r. sentença para determinar o termo inicial dos juros de mora evento danoso.

Posteriormente, em contrarrazões de id. 8467669 e em petição carreada no id. 871110, contesta a legitimidade ativa da CNPA, afirmando que esta, enquanto confederação de classe, não possui competência para atuar como substituta processual em ações coletivas de pescadores. Com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), e no artigo 8º, inciso III, e § único da Constituição Federal, defende que apenas as colônias de pescadores teriam legitimidade para tal representação judicial.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer carreado no id. 10135485, manifestou-se favoravelmente ao acolhimento da tese de ilegitimidade ativa suscitada pela ré PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS).

O e. Relator – Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior – proferiu voto para dar provimento tão somente à apelação da CNPA, fixando o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (23.02.2019), exclusivamente pela taxa Selic.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos e, rogando as maiores vênia ao ilustre Relator, cheguei à conclusão diversa no que tange à legitimidade ativa da CNPA. Explico.

Primeiramente, vale recordar que a legitimidade ativa, conforme estabelecido no artigo 17 do Código de Processo Civil, constitui uma das condições da ação e, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida pelo juiz ou pelo tribunal a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, nos termos do artigo 485, § 3º, do CPC.

No caso em voga, tal como elucidado pela douta Procuradora de Justiça em parecer acostado no id. 10135485, referida matéria não foi discutida no decorrer da marcha processual, e, tão pouco, objeto de decisão, tornando possível o seu reconhecimento em sede recursal.

Feitas tais ponderações, a análise da legitimidade ativa da CNPA deve considerar o disposto no artigo 8º, inciso III, e parágrafo único da Constituição, que assegura a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas atribui essa prerrogativa aos sindicatos, ou, no caso específico dos pescadores, às colônias de pescadores.

A confederação, portanto, atua como uma entidade de terceira instância na estrutura sindical e não possui legitimidade para atuar diretamente como substituta processual de pescadores em demandas judiciais de natureza coletiva ou homogênea.

Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência do STF, que veda a chamada “representação per saltum” por entidades sindicais de instância superior, como confederações, limitando a atuação substitutiva a entidades de base, representativas diretas dos trabalhadores, conforme se vê do julgamento dos Recursos Extraordinários 543.279/DF e 1.516.010/DF, que reforçam a necessidade de respeitar a hierarquia sindical e a representação de base nas relações processuais coletivas.

A respeito, consignou a douta Procuradoria de Justiça que “No caso em apreço, em que se pretende a defesa de direitos e interesses coletivos dos pescadores profissionais, artesanais, aquicultores de diversos municípios do Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro, basta uma simples pesquisa para constatar a existência de sindicatos da referida categoria nas referidas bases territoriais, dentre eles, citamos: SINDPESMES (Sindicato dos Pescadores profissionais, artesanais, aquicultores, marisqueiros, criadores de peixes e atividades afins na área da pesca do Espírito Santo); SINDPESCA-RJ Sindicato dos Pescadores Profissionais e Pescadores Artesanais, Aprendizes de Pesca, Pescadores Amadores, em todo Estado do Rio de Janeiro; SIPERJES (Sindicato dos Pescadores dos Estados do Rio de Janeiro e Espíritos Santos)”.

O próprio estatuto social da CNPA, ao dispor sobre sua estrutura de representação, confirma que a confederação representa as federações estaduais de pescadores e aquicultores, e não diretamente os pescadores. Assim, nos termos do artigo 4º, “b”, do referido estatuto, a CNPA possui competência para atuar em juízo em nome de suas afiliadas, ou seja, as federações, mas não dos indivíduos diretamente.

Esse contexto confirma que a confederação não possui a proximidade necessária para litigar em nome dos pescadores, os quais são filiados, de fato, às colônias, sendo estas as entidades competentes para defender os direitos da categoria em juízo.

A Lei nº 11.699/2008, que dispõe sobre as Colônias, Federações e Confederação Nacional dos Pescadores, tampouco confere legitimidade ampla à autora. Tal lei delimita apenas as áreas de atuação de cada entidade sindical — colônias, federações e confederações —, não criando legitimidade concorrente entre elas para ações de substituição processual.

Isto posto, rogando vênia ao eminente Relator, tenho por bem abrir divergência para fins de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e, via de consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC.

Inverto os ônus de sucumbência, deixando de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em atenção ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985, por não vislumbrar comprovação de má-fé.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos

.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

V O T O

QUESTÃO DE ORDEM

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Presidente, estava com voto para julgamento, mas recebi o advogado no gabinete, e ele falou que o Desembargador Ewerton enquanto Relator, teria dado uma decisão admitindo a assistência nos autos.

Então, arguo uma questão de ordem, para admissão da assistência, é necessário dar vista a parte contrária, pelo período de quinze dias, na forma do artigo 119. Queria dizer, que não seria esse o procedimento que deveríamos adotar?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Apenas esclareço a eminente Desembargadora Marianne, que estranhei esse pedido a essa altura do julgamento, mas que imediatamente decidi, admitindo a participação, mas sem qualquer interferência do julgamento, só isso, não há nenhuma modificação na situação das partes.

Deferi o ingresso, até porque já há o voto do eminente Desembargador Júlio, e um voto que eu também proferi, e o julgamento já foi iniciado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Consulto, se a própria admissão da assistência, nos termos do artigo 119, do Código de Processo Civil, não temos que dar vista a parte contrária para se manifestar, antes de decidir?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Mas na verdade, isso só poderia atrasar o julgamento, porque não vai haver nenhuma influência; e esse pode ser decidido até a outra parte se manifestando no curso, ou no encerramento do julgamento.

É como penso.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Bom, se vai dar início ao julgamento, tenho condições de voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Quanto a questão de ordem, me parece que o Desembargador Júlio deve se manifestar também, já que Sua Excelência votou nesse processo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Bom, se ele for se manifestar, de qualquer jeito, é o prazo que a outra parte precisaria para tratar da assistência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

O que o senhor acha, Desembargador Ewerton, Vossa Excelência como Relator?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Só vai atrasar o julgamento. Mas nesse caso, não há nenhuma objeção, a Secretaria intima, para que as partes possam se manifestar, sobre esse pedido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Em relação ao pedido de assistência.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Sim, sobre esse pedido, embora já tenha proferido decisão admitindo, sem qualquer interferência no prosseguimento do julgamento, Presidente, já decidi.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Já que as partes estão presentes, nós podemos com maior rapidez, dar vista, ou a parte já pode se manifestar, se tiver plenamente preparada a parte apelante.

Pois não, doutor.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MACHADO GRILO:-

Boa tarde a todos.

Falo pela PETROBRÁS. Fomos surpreendidos por essa intervenção, e gostaríamos de um prazo para nos manifestar, sequer sabemos quem é a interminente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Pois não. Então Vossa Excelência fica intimado para se manifestar no prazo legal.

Fica suspenso o julgamento

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

QUESTÃO DE ORDEM

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Presidente, nesse processo levantei uma questão de ordem, ele foi para o advogado da Petrobras. Depois o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior mandou para o Ministério Público, e ele ainda não retornou.

Mas tenho para mim, que além de ser adiado, ele tem que ir com vista para o Relator Desembargador Ewerton, e que depois da sua manifestação, é que ele volta para mim.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Perfeito. Fica então adiado esse processo e as partes informadas da situação.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA, visando à condenação da Petrobras S.A. à compensação dos danos morais individuais e homogêneos (presumidos) causados aos pescadores profissionais artesanais aqui substituídos, em razão de acidente ambiental de vazamento de petróleo na zona pesqueira.

Narra a exordial que, em 23 de fevereiro de 2019, foi verificado o derramamento de petróleo na Plataforma FPSO P-58 de propriedade da Requerida, que fica localizada no Parque das Baleias, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo, afetando direta e significativamente a atividade pesqueira na região.

Com efeito, a própria Petrobras registrou junto ao IBAMA Comunicado de Acidente Ambiental, registrado sob o n° 20192238849 (fls. 92/95), atestando que houve rompimento dos estojos em flange do mangote de offload durante a transferência de óleo para o navio aliviador, com o consequente derramamento de Petróleo cru em volume estimado de 260 m3.

Referida comunicação resultou na lavra do Parecer Técnico n° 325/2019-COPROD/CGMAC/DILICC pela autarquia ambiental, que, analisando os fatos e as circunstâncias do vazamento em questão, concluiu pelo descumprimento das ações de resposta previstas no Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área Geográfica do Espírito Santo (PEVO-ES), por ocasião no incidente ocorrido em 23/02/2019 na Plataforma P-58.

Referido documento assim fez constar, acerca da extensão do dano e da conduta da requerida (fls. 103/105):

“O acidente resultou no derrame de óleo estimado entre 188 e 260 m3, sendo classificado uma descarga de médio ou maior porte, sendo o limiar de médio porte 200 m3 conforme a Resolução CONAMA 398/08. Conforme consta na TABUI supracitada, para descargas deste tipo a estratégia prioritária para resposta é a contenção e o recolhimento do óleo e isto deve ocorrer em até 6 horas - desde que as condições de mar permitam tais operações. [...] Contudo, a empresa não recolheu óleo do mar em nenhum momento e apesar de se ter relatado o lançamento de barreiras, não se verificou propriamente a contenção do óleo.”

“[...] a estratégia prioritária de resposta era a contenção e o recolhimento, mas em nenhum momento se recolheu óleo do mar ou se verificou o adequado posicionamento das formações de resposta. Ao mesmo tempo, as embarcações que se encontravam na área são próprias para aplicação desta técnica, são testadas múltiplas vezes por ano, inclusive em regiões de mar aberto, e possuem recursos específicos para a detecção e monitoramento do óleo no mar.”

Os fatos narrados em exordial resultaram, ainda, na aplicação de multa ambiental pelo IBAMA na via administrativa, na ordem de R$ 8.192.000,000 (fls. 97/98), em face da Petrobras S.A., apontando como fato gerador a “descarga de 260 m3 de óleo (Petróleo Cru - ONU 1257, em desacordo com a legislação e com o autorizado no processo de licenciamento)”.

Após devida instrução, foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a Petrobras em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos pescadores substituídos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação até a data da sentença, bem como, a partir de então, de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic, até o efetivo pagamento.

Condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, com base no art. 85, 2º do CPC.

Na presente via recursal, a primeira apelante Petrobras S.A. insurge-se contra a condenação, argumentando, em síntese: (i) a ausência de interferência na atividade pesqueira na área de influência do empreendimento do Parque das Baleias, pois o vazamento ocorreu em alto-mar e foi constatada a recuperação natural do ambiente, pela evaporação e degradação do óleo; (ii) o acionamento do Plano de Emergência por parte da equipe técnica da Apelante se deu de forma imediata; (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis; (iv) a violação do caráter bifásico da ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos; (v) a impertinência do termo inicial dos juros de mora, que devem fluir desde o arbitramento; e (vi) a impossibilidade de condenação da requerida em honorários de sucumbência, a teor do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

A segunda apelante, por sua vez, insurge-se tão somente quanto aos consectários legais da condenação, argumentando que os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual.

Pois bem.

De início, quanto à alegada ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça em parecer, tenho que não merece prosperar.

A Lei 11.699/2008 reconhece, em seu art. 1º, que “as Colônias de Pescadores, as Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores ficam reconhecidas como órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, com forma e natureza jurídica próprias, obedecendo ao princípio da livre organização previsto no art. 8° da Constituição Federal”.

O art. 2°, por sua vez, assim dispõe:

Art. 2°. Cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição.

Vê-se, portanto, que a legitimidade das colônias, federações e confederações de pescadores é concorrente e disjuntiva, podendo qualquer dos sujeitos legítimos ingressar em juízo na defesa da categoria de trabalhadores da pesca artesanal, por força de expressa previsão legal.

Não se trata, portanto, de substituição processual per saltum, fenômeno sabidamente vedado conforme entendimento jurisprudencial do Col. STF, porquanto decorre de previsão normativa específica em legislação especial (art. 2° e 8° da Lei n° 11.699/2008) a atribuição das confederações para representar os trabalhadores do setor artesanal de pesca em âmbito nacional.

Consoante a jurisprudência, “a Lei 11.699/2008 estabeleceu situação jurídica diversa ao que se costuma aplicar a entidades de representação de classe de âmbito nacional, sendo uma exceção à classe dos trabalhadores de pesca mencionados naquele diploma legal, uma vez que a legislação em testilha previu a possibilidade de representação direta da confederação apelante na defesa dos trabalhadores em questão”.

Via reflexa, diante da legitimação ativa decorrente da própria lei operada em regime de substituição processual, dispensa-se a autorização individual dos substituídos para o ajuizamento da presente demanda, considerando ainda que a sentença encontra-se limitada em seus efeitos pela generalidade, própria da sistemática da tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, sem emissão de juízo acerca da situação individual dos pescadores.

Nesse sentido caminha a orientação dos Tribunais pátrios, em casos análogos:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FEPERJ) – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A VINDA DAS AUTORIZAÇÕES DOS REPRESENTADOS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA - DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA PARA REPRESENTAR EM JUÍZO SUAS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES SEM QUE HAJA NECESSIDADE DAS REFERIDAS AUTORIZAÇÕES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, III C/C PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - PROVIMENTO DO RECURSO PARA RECONHECER QUE A AGRAVANTE É LEGITIMADA EXTRAORDINÁRIA PARA DEFENDER DIREITOS DE SEUS FILIADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEPERJ contra decisão que determinou a vinda das autorizações dos representados, já que a própria autora informa compreender vinte e cinco associações de pescadores, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito por inépcia. 2. A agravante afirma gozar de ampla legitimidade extraordinária para representar em Juízo suas

associações de pescadores sem que haja necessidade das referidas autorizações. 3. Deferido o efeito suspensivo ao presente instrumento, eis que visível a desnecessidade de haver expressa autorização por parte dos representados, haja vista a previsão estatutária de que compete à Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro representar as colônias de pescadores e os pescadores filiados às mesmas, em juízo ou fora dele e perante os poderes constituídos, de conformidade com o art. 8º da Constituição Federal (art. 4º do estatuto). 4. O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. 5. Reconhece-se a legitimidade da Federação dos Pescadores para a presente causa, conforme interpretação extensiva do artigo 8º, III c/c o parágrafo único do mesmo artigo da Constituição Federal, segundo os quais “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”; e como ressaltado pela Constituição Federal: “as disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores”, esclarecendo-se que a federação reúne sindicatos ou colônias de pescadores. 6. Provimento do recurso para reconhecer que a agravante está legitimada extraordinariamente a defender os direitos e interesses dos seus filiados, ressaltando-se que o direito indenizatório imputado como devido é dos “associados da autora”. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, POR RECONHECER A LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AGRAVANTE (AI 0050514-98.2013.8.19.0000, TJRJ, Relator: Des. Marcelo Lima Buhatem, data da decisão: 18/11/2014).

Avançando no mérito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, inclusive por meio de recurso submetido à sistemática dos representativos de controvérsia, no sentido que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, sendo necessária tão somente a comprovação do dano sofrido e o nexo causal com a conduta imputada, não se admitindo quaisquer excludentes de responsabilização (força maior, culpa exclusiva, fato de terceiro, etc.).

A propósito, vejamos excerto do acórdão de julgamento do REsp n° 1.373.788/SP, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, consolidado pelo Informativo de Jurisprudência n° 544:

“[...] A responsabilidade objetiva fundamenta-se na noção de risco social, que está implícito em determinadas atividades, como a indústria, os meios de transporte de massa, as fontes de energia. Assim, a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é uma imputação atribuída por lei a determinadas pessoas para ressarcirem os danos provocados por atividades exercidas no seu interesse e sob seu controle, sem que se proceda a qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a situação de risco criada pelo agente. Imputa-se objetivamente a obrigação de indenizar a quem conhece e domina a fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse social, responder pelas consequências lesivas da sua atividade independente de culpa. Nesse sentido, a teoria do risco como cláusula geral de responsabilidade civil restou consagrada no enunciado normativo do parágrafo único do art. 927 do CC, que assim dispôs: "Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem". A teoria do risco integral constitui uma modalidade extremada da teoria do risco em que o nexo causal é fortalecido de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o abalariam (v.g. culpa da vítima; fato de terceiro, força maior). Essa modalidade é excepcional, sendo fundamento para hipóteses legais em que o risco ensejado pela atividade econômica também é extremado, como ocorre com o dano nuclear (art. 21, XXIII, "c", da CF e Lei 6.453/1977). O mesmo ocorre com o dano ambiental (art. 225, caput e § 3º, da CF e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981), em face da crescente preocupação com o meio ambiente. Nesse mesmo sentido, extrai-se da doutrina que, na responsabilidade civil pelo dano ambiental, não são aceitas as excludentes de fato de terceiro, de culpa da vítima, de caso fortuito ou de força maior.” (STJ, REsp 1.373.788-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/5/2014)

Tem-se, portanto, que a responsabilidade civil no caso de danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), prescinde da análise do elemento subjetivo da conduta e decorre do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que consagra o princípio do poluidor-pagador:

“Art. 14 (...) § 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Sem prejuízo do exposto, é certo que, “[...] em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.” (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

Partindo dessas premissas e da análise do caderno processual, verifico que a responsabilidade da Petrobras pelos danos alegados na inicial ressai clara diante da farta documentação trazida aos autos pela CNPA, sendo inequívoca a ocorrência do derramamento de óleo e o grave impacto negativo da contaminação sobre a atividade pesqueira, que se desenvolve em zonas que distam até 50 milhas da costa.

Assim, em que pese as alegações da apelante no sentido de que “atuou na forma prevista em seu plano de emergência”, rememoro que a responsabilidade da empresa é objetiva e, portanto, prescinde da comprovação do elemento subjetivo da culpa em qualquer de suas modalidades, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade – o que ocorreu no caso dos autos.

Ademas, como bem salientado pelo magistrado a quo, o fato de a Petrobras S.A. atuar sob amparo de licença ambiental válida não exime a requerida de sua responsabilidade por eventuais acidentes, devendo ser compelida à reparação/compensação dos danos ambientais que vier a causar.

Vejamos, no ponto, a fundamentação da sentença recorrida:

“Prosseguindo, note-se que a demandada passa boa parte de sua defesa tentando demonstrar que atuou na forma prevista em seu plano de emergência, sem considerar o principal – o acidente ocorreu e eventual cumprimento das medidas do seu plano não seriam capazes de evitar consequências.

[...]

A atividade da demandada é regulamentada e legal, embora não se possa ignorar que mesmo assim gera, por si só, danos ao meio ambiente, à sociedade e, sim, à atividade da pesca no geral. Porém, trata-se de uma concessão socialmente admitida para evolução do mundo e para a sobrevivência das tecnologias existentes, bem como processos de locomoção e abastecimento ainda altamente dependentes de combustíveis fósseis nos dias atuais.

Porém, veja-se, o acidente não deve ser admitido como normal, bem como o fato de a ré atuar com licença ambiental não exclui a responsabilidade da mesma por acidentes”

Não é por demais ressaltar que o próprio Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) elaborado pela Requerida registra que a atividade de produção e exploração de petróleo desperta uma expectativa negativa e legítimas preocupações ambientais em caso de acidente como o derramamento de óleo, podendo causar interferências significativas na atividade pesqueira de região eventualmente atingida.

Face a tal cenário, não há como afastar a responsabilidade da empresa pela reparação dos danos causados ao meio ambiente pelo incidente em questão, seja na ordem coletiva ou individual, máxime por se tratar de incumbência prevista na Constituição Federal, em seu artigo 225, que assim preceitua:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Assim, uma vez comprovado o dano ambiental imputado à Apelante, cabe a ele a obrigação de repará-lo, conforme dispõe o artigo 14, § 1º da Lei n. 6.938/81.

Por outro lado, o dano moral na hipótese em julgamento carece de comprovação, pois existe in re ipsa, ou seja, decorre da gravidade do ato ilícito em si, em especial, diante da natureza objetiva da responsabilidade pelo dano ao meio ambiente. Logo, uma vez demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral em razão de uma presunção natural.

No tocante ao quantum indenizatório, a fixação do dano moral deve ser procedida de acordo com os parâmetros impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se atenda ao caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação, mas não se permita o enriquecimento sem causa.

No ponto, não há que se falar em violação do caráter bifásico da ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos, tampouco em ofensa à natureza personalíssima do dano moral.

Isso porque a técnica utilizada na sentença recorrida caminha na esteira do sistema indenizatório simplificado e flexibilizado que vem sendo construído pela jurisprudência pátria, partindo-se de uma matriz de danos mais abrangente para alcançar um valor médio de compensação pelos danos ambientais, o que teve excepcional aceitação por parte dos atingidos em leading cases de sucesso.

Nesse sentido, colaciono excerto da sentença proferida pelo Juízo Federal de Minas Gerais em caso análogo (“Caso Samarco”), cujos motivos adoto como razão de decidir, pela técnica da fundamentação aliunde:

“[...] Do mesmo modo, no âmbito processual, enquanto alguns poucos conseguirão demonstrar os danos alegados, certamente a imensa maioria, dado lapso

temporal e as dificuldades dos meios de prova, não conseguirão demonstrar em juízo os prejuízos

alegados. Em tese, aqueles que dispuserem

de documentação idônea, capaz de comprovar cabalmente seu direito, poderão – se entenderem pertinente - ajuizar ação própria a fim de

demonstrar em juízo sua situação individual, buscando os valores que entenderem cabíveis. Com essa medida, preserva-se o amplo acesso à justiça daquelas que, porventura, queiram demonstrar em juízo sua particular situação jurídica.

De outro lado, entretanto, cabe a este juízo federal, decorridos quase 05 anos do rompimento da barragem, apresentar uma solução coletiva comum para a pretensão indenizatória, fundada na noção de

justiça possível.

Cuida-se aqui de definir uma solução indenizatória comum, valor médio, de caráter geral e

padronizada, em que se possa presumir, com segurança, o enquadramento médio de todos os integrantes dessa categoria, sem levar em conta as situações

individuais de cada um”.

Desse modo, considerando o grau de reprovabilidade da conduta da ré, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, entendo que a verba indenizatória média fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada pescador substituído se revela justa e proporcional para a reparação pretendida, bem como alinhada aos precedentes dos Tribunais pátrios, inclusive à Matriz Indenizatória Geral definida no emblemático “Caso Samarco”2.

Por derradeiro, pretende a apelante afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por aplicação simétrica do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública, com fulcro no entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EAREsp 962.250.

A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em razão do princípio da simetria, não cabe a condenação em honorários da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei 7.345/1985 (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).

Apesar disso, em oportunidade mais recente, aquela Corte expressamente consignou que o entendimento proclamado no EAREsp 962.250 não se aplica às ações civis públicas propostas por associações e fundações privadas, sob pena de obstar a consecução de “um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, que é ampliar o acesso à Justiça para a sociedade civil organizada” (STJ, REsp 1.986.814/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2022, DJe 18/10/2022).

Assim, não merece acolhida o recurso interposto pela Petrobras S.A., sendo de rigor manter sua condenação nas verbas de sucumbência, conforme determinado em sentença.

De outro giro, no que tange aos consectários legais da condenação, em se tratando de responsabilidade extracontratual, merece provimento a apelação interposta pela CNPA, a fim que a verba indenizatória seja corrigida com juros de mora desde o evento danoso (vazamento havido em 23.02.2019), exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de bis in idem.

A propósito, firme jurisprudência desta Corte (TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0035653-07.2014.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Magistrado: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Sob tais fundamentos, CONHEÇO de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO à apelação da Petrobras S.A. e DAR PROVIMENTO à apelação da CNPA, fixando o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (23.02.2019), exclusivamente pela taxa Selic.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos,

*

con

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Rememoro os pares que trata-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES em face da PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais individuais e homogêneos, no valor de R$10.000,00 para cada um dos 7.374 pescadores substituídos no polo ativo pela autora.

Inicialmente, relembro que o recurso de agravo interno interposto (id 11385538) pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS em face decisão monocrática de id. 11016888, que deferiu o pedido de ingresso no feito das entidades arroladas no id. 11016559, na condição de assistentes simples ainda está pendente de julgamento.

De igual modo, o agravo interno interposto em face da decisão monocrática que o inadmitiu também carece de julgamento, ao passo que, considerando que de acordo com o que prevê o artigo 138, caput, do Código de Processo Civil, o amicus curiae é aquele terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa, entendo que o recurso interposto a fim de discutir a sua admissão deveria ter sido analisado antes do julgamento dos recursos de apelação.

Entretanto, considerando que a “(...) a Corte Especial do STJ, por unanimidade, em 1º/08/2018, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que "a leitura do art. 138 do CPC/15, não deixa dúvida de que a decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável por agravo interno, seja porque o caput expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, seja porque o §1º expressamente diz que a intervenção não autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso contra a decisão que julgar o IRDR" (STJ, Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018). destaquei (...)” passo ao exame das razões recursais.

Após analisar detidamente os autos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, entendo por acompanhar a divergência, inaugurada pelo E. Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, na medida em que, exatamente como apresentado pelo i. Desembargador, entendo que a Apelada não possui legitimidade ativa para atuar como substituta processual em demandas judiciais de natureza coletiva ou homogênea envolvendo pescadores.

Vale consignar que o art. 8º, III, da Constituição Federal limita a substituição processual aos sindicatos na defesa de direitos dos integrantes da categoria que representam, ao passo que as Confederações, embora façam parte do sistema sindical brasileiro, não têm a mesma legitimidade conferida aos sindicatos.

Conforme estabelece o art. 5º, XXI da Constituição Federal, associações (e, por analogia, confederações) só possuem legitimidade para representar judicialmente seus membros mediante autorização expressa, o que não configura substituição processual, mas sim representação judicial.

Destarte, sem mais delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por acompanhar o entendimento do Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, para fins de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR ADVOGADO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE:-

Senhor Presidente, pela ordem.

Só uma questão de ordem, porque o voto do eminente, inicialmente, boa tarde a todos, é só uma questão de ordem, é matéria só de fato para poder encaminhar o julgamento, porque esse processo é retirado de pauta pela ilustre desembargadora Mariane, para analisar o voto de divergência do eminente esmagador Júlio. E, naquela oportunidade, o voto do desembargador Júlio se louvava no parecer do Ministério Público anteriormente elaborado. Só que o processo voltou ao Ministério Público, por intimação dessa Casa, e o Ministério Público exalou um novo parecer no processo a respeito não só do agravo interno interposto, admitindo as assistentes, as colônias e a federação que ingressaram como assistentes, como também alterou o parecer anterior para reconhecer a legitimidade ativa ad causam da confederação, com base numa lei federal especial, que notou esse fundamento, que é o voto do eminente relator.

Então, pela ordem, só para que haja um julgamento, observando as ordens e as questões processuais, que o eminente Desembargador Júlio pudesse se manifestar nesse sentido antes de saber se ele vai manter o voto dele ou não, pela ordem, à luz dessa nova questão fática e jurídica que surgiu nos autos.

Muito obrigado Sr. Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, em razão de novos documentos e novo posicionamento, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes colegas,

Conforme relatado anteriormente, pedi vista dos autos na sessão de 12/11/2024 e inaugurei divergência quanto ao judicioso voto do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Naquela oportunidade, manifestei-me pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), o que levaria à extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos argumentos então apresentados pela Apelante PETROBRAS e em parecer anterior do Ministério Público Estadual (id. 10135485), que apontavam para a vedação da substituição processual per saltum.

Contudo, em sessão subsequente, fui alertado sobre novos elementos trazidos aos autos, consubstanciados na admissão da Federação das Colônias e Associações dos Pescadores e Aquicultores do Estado do Espirito Santo – FECOPES e de outras Colônias de Pescadores na qualidade de assistentes simples, bem como no novo posicionamento da douta Procuradoria de Justiça (id. 12418068), no sentido de reconhecer a legitimidade ativa da CNPA, o que motivou meu pedido de retorno dos autos para reexame da matéria.

Procedendo a essa reanálise, com a devida vênia por eventual entendimento diverso, reformulo meu posicionamento quanto a preliminar de ilegitimidade ativa, passando a acompanhar o Eminente Relator pelas razões que exponho.

I. Da Reformulação do Voto quanto à Legitimidade Ativa da CNPA

A questão central reside em definir se a CNPA, enquanto confederação nacional, possui legitimidade extraordinária (substituição processual) para defender em juízo os direitos individuais homogêneos dos pescadores artesanais supostamente afetados pelo vazamento de óleo da plataforma P-58.

Meu posicionamento inicial baseou-se na interpretação do sistema de representação sindical hierárquico e na vedação da atuação per saltum, onde entidades de grau superior (confederações) não poderiam representar diretamente os trabalhadores da base, função esta atribuída constitucionalmente aos sindicatos (Art. 8º, III, CF) e, por equiparação do parágrafo único, às colônias de pescadores.

Entretanto, uma análise mais aprofundada do arcabouço normativo específico aplicável às entidades representativas dos pescadores artesanais, impulsionada pelos novos argumentos e também pela recente jurisprudência consolidada do STJ, impõe uma nova conclusão.

A Lei nº 11.699, de 13 de junho de 2008, editada para regulamentar especificamente o parágrafo único do Art. 8º da Constituição Federal no que tange às colônias de pescadores, estabelece um regime jurídico próprio para essas entidades. Seu Art. 2º dispõe de forma inequívoca:

“Art. 2º. Cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição.”

Este dispositivo legal cria uma legitimidade ativa concorrente e disjuntiva para os três níveis de organização dos pescadores (Colônias, Federações e Confederação). Trata-se de lex specialis que, para esta categoria específica de trabalhadores, afasta a regra geral da hierarquia e da vedação da atuação per saltum. A lei expressamente autoriza a Confederação Nacional a atuar em juízo na defesa dos interesses da categoria, dentro de sua jurisdição (que, no caso da CNPA, é nacional, conforme Art. 8º da mesma lei).

A natureza dessa legitimação é de substituição processual, permitindo que a entidade atue em nome próprio na defesa de direito alheio. Como tal, e em linha com a jurisprudência pacífica do STF referente aos sindicatos (Tema 823) – aplicável aqui por força do parágrafo único do Art. 8º da CF e da Lei 11.699/08 –, dispensa-se a necessidade de autorização expressa individual dos substituídos. A exigência de autorização (Tema 82 do STF) aplica-se às associações civis comuns (Art. 5º, XXI, CF), categoria na qual não se enquadram as entidades de pescadores sob seu regime especial.

Corrobora essa interpretação o recente julgamento do REsp 1.704.185/RJ pelo STJ (Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/09/2024), no qual, discutindo situação fática similar (ACP por danos a pescadores devido a vazamento de óleo), a Corte da Cidadania expressamente reconheceu a legitimidade ativa de uma Federação de Pescadores (entidade de 2º grau) para agir como substituta processual, fundamentando sua decisão justamente no Art. 2º da Lei 11.699/2008. Se a Federação possui essa legitimidade concorrente, por força do mesmo dispositivo legal, também a possui a Confederação Nacional (CNPA).

Adicionalmente, observo que o pedido de ingresso como assistentes simples formulado pela Federação de Colônias e Associações de Pescadores e Aquicultores do Estado do Espírito Santo (FECOPES) e por diversas Colônias de Pescadores de base (Z-3, Z-4, Z-8, Z-9, Z-10, Z-14), entidades que representam os pescadores nos níveis estadual e local, o qual foi deferido pelo Eminente Relator, demonstra o alinhamento e o apoio das instâncias intermediária e de base à atuação da CNPA na defesa dos interesses da categoria neste feito, reforçando, ainda que por via oblíqua, a pertinência e legitimidade da sua atuação em substituição processual.

Desta forma, revendo meu posicionamento inicial, concluo pela legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) para ajuizar a presente Ação Civil Pública, na qualidade de substituta processual dos pescadores artesanais afetados.

II. Da Análise do Mérito

Superada a questão prejudicial da legitimidade, e reexaminando as questões de mérito suscitadas nos recursos de apelação da PETROBRAS (id. 8467662) e da CNPA (id. 8467671), após profunda reflexão e considerando os fundamentos exaustivamente detalhados no voto do Eminente Relator, entendo por acompanhá-lo de forma parcial.

a) Configuração do Dano Moral Individual Homogêneo e Nexo Causal

A Apelante PETROBRAS insiste na ausência de provas do dano e do nexo causal, alegando que o vazamento foi contido, ocorreu longe da costa e que a pesca artesanal não seria viável na área. Contudo, a fundamentação do voto do Relator é irretocável ao estabelecer a ocorrência do dano indenizável.

Isto porque a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral (Art. 225, § 3º, CF; Art. 14, § 1º, Lei 6.938/81), bastando a comprovação do evento danoso (vazamento de 260 mil litros de óleo) e do nexo de causalidade com os prejuízos alegados.

Nesta seara, o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) acostado aos autos admite o potencial de interferência significativa de derramamentos na atividade pesqueira. Ademais, relatórios do IBAMA apontaram falhas no plano de emergência e contenção do óleo. A relação causal entre um vazamento de grande porte e os prejuízos à atividade pesqueira na região de influência é plausível e suficientemente demonstrada para fins de reconhecimento do dever de indenizar.

Em situações desta natureza, a jurisprudência pacífica do STJ (Tema Repetitivo 439) reconhece que o dano moral sofrido pelo pescador artesanal impossibilitado ou prejudicado em sua atividade laboral por desastre ambiental é presumido (in re ipsa). A violação do direito ao trabalho e à subsistência digna, decorrente diretamente do dano ambiental causado pela atividade de risco da Apelante, configura o dano extrapatrimonial.

Portanto, acompanho o Relator ao rejeitar a tese de inexistência de dano e nexo causal.

b) Possibilidade de Fixação de Valor e Delimitação dos Beneficiários na Sentença Coletiva

Quanto à alegação da PETROBRAS de violação ao caráter bifásico da ação coletiva, por ter a sentença fixado o valor da indenização e delimitado o número de beneficiários já na fase de conhecimento (Arts. 95 e 97 do CDC), adiro integralmente aos fundamentos do Eminente Relator para rejeitar tal argumento.

Embora a regra geral para a tutela de direitos individuais homogêneos preveja uma sentença condenatória genérica, as particularidades dos danos em massa decorrentes de desastres ambientais, que afetam um número expressivo de vítimas de forma similar, recomendam uma ponderação que privilegie a efetividade da tutela jurisdicional e a celeridade na reparação.

Exigir a instauração de milhares de procedimentos individuais de liquidação poderia tornar a reparação excessivamente morosa e, na prática, ineficaz. Nesse contexto, a adoção de mecanismos como o “sistema indenizatório simplificado” ou a utilização de “matrizes de danos”, como referenciado pelo Relator em alusão a casos complexos como o do rompimento da barragem de Fundão (Samarco), representa uma evolução necessária e pragmática para garantir isonomia e eficiência na resposta judicial a eventos catastróficos.

A abordagem adotada na sentença, embora flexibilize o rigor do procedimento bifásico, revela-se justificada pelas peculiaridades fáticas do caso e alinhada à busca por uma tutela coletiva efetiva, não configurando nulidade a ser reconhecida.

Superada essa questão, passo ao exame do primeiro ponto que motiva a minha divergência, que é a fixação do quantum indenizatório.

O magistrado sentenciante fixou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pescador, valor este mantido pelo ilustre Relator. No entanto, entendo que, embora a existência do dano moral seja inegável e deva ser presumida ante a lesão ao modo de vida e à dignidade da coletividade de pescadores, o montante estipulado pode e deve ser ajustado para melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, sabe-se que na fixação da reparação por dano moral, o julgador deve levar em consideração, entre outros fatores, a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes, o grau de culpa e a função pedagógica da indenização, sem olvidar que o valor arbitrado deve guardar equilíbrio para evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da sanção frente ao ofensor.

No caso dos autos, é certo que o abalo moral decorre da impossibilidade de exercer a atividade da qual os pescadores tiravam seu sustento e da angústia gerada por tal cenário. Contudo, não se demonstrou nos autos que esse impacto tenha perdurado por período prolongado nem tampouco que tenha produzido efeitos individualizados de elevada gravidade para além da frustração temporária da atividade econômica e do sentimento de insegurança diante do desastre ambiental.

Ademais, a fixação de um valor indenizatório padronizado em sede de ação coletiva, conquanto legítima, deve guardar especial cautela, justamente por ignorar as nuances de cada caso individual. Por essa razão, é recomendável que se adote parâmetro intermediário, que represente adequadamente a dor moral presumida, mas que, ao mesmo tempo, não exceda os limites do que se considera justo, isonômico e eficaz do ponto de vista pedagógico.

Convém notar que, mesmo com valor padronizado, permanece assegurado o direito de quem se julgue exceção (por ter sofrido dano maior que a média, por exemplo) de buscar, em ação individual autônoma, eventual diferença.

Tenho, pois, que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pescador substituído se mostra mais adequada à hipótese concreta. Trata-se de valor que, embora inferior ao arbitrado na origem, ainda cumpre a função compensatória e sancionatória, especialmente diante do elevado número de vítimas (mais de sete mil) e da repercussão coletiva do evento.

No que toca à delimitação do universo de beneficiários, entendo, igualmente, que a sentença carece de maior precisão. Embora a CNPA tenha apresentado lista de 7.374 pescadores substituídos, é imperioso que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, seja exigida a efetiva comprovação da condição de pescador artesanal ativo na região afetada à época dos fatos, como forma de garantir que apenas os verdadeiros atingidos recebam a reparação devida.

Nesta seara, é certo que tal comprovação não pode ser exigida apenas por meio de documentos oficiais formais, sob pena de inviabilizar o acesso à reparação por grande parte da categoria, marcada por condições de informalidade e baixa instrução. Assim, proponho que a comprovação da condição de pescador seja feita mediante a apresentação cumulativa de: (i) comprovante de residência na região atingida à época do vazamento, a fim de delimitar o nexo geográfico com o desastre ambiental; e (ii) qualquer um dos seguintes elementos comprobatórios da atividade pesqueira no período dos fatos: carteira de pescador profissional válida na data do incidente, comprovante de recebimento de seguro-defeso, declaração de colônia de pescadores, declaração de testemunhas, comprovantes de venda de pescado ou quaisquer outros documentos idôneos que demonstrem o exercício da pesca artesanal no local e período pertinentes.

Dessa forma, preserva-se o direito dos verdadeiros atingidos, sem comprometer a segurança jurídica nem permitir a ampliação indevida da coletividade beneficiária. A exigência de múltiplos critérios de prova, porém flexíveis, concilia a necessidade de evitar fraudes com o respeito à realidade da categoria profissional substituída.

c) Termo Inicial dos Juros de Mora

Alinho-me integralmente ao Relator quanto a este ponto. A responsabilidade civil é extracontratual, decorrente de ato ilícito (dano ambiental). Logo, a verba indenizatória deve ser corrigida com juros de mora desde o evento danoso, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de bis in idem.

d) Condenação em Honorários de Sucumbência

Por fim, a isenção de honorários prevista no Art. 18 da LACP, mesmo considerada sob o prisma da simetria (EAREsp 962.250), não beneficia o réu quando a ação é julgada procedente e foi proposta por entidade privada, como a CNPA, conforme entendimento específico do STJ (REsp 1.986.814/PR). Correta, portanto, a condenação da PETROBRAS.

Ademais, o percentual fixado mostra-se adequado à complexidade e ao trabalho desenvolvido na causa.

Ante o exposto, reformulo meu voto-vista anterior, para rejeitar a tese de ilegitimidade ativa da CNPA, e DIVIRJO PARCIALMENTE do voto condutor no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da PETROBRÁS, para reduzir o valor da indenização por danos morais individuais homogêneos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pescador substituído, bem como para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, a comprovação da condição de beneficiário seja feita mediante a apresentação conjunta de comprovante de residência na região atingida à época do vazamento e ao menos um dos seguintes elementos: carteira de pescador profissional válida, recebimento de seguro-defeso, ou outros meios idôneos de prova, como declaração de colônia, testemunhas, ou documentos que demonstrem a prática da pesca artesanal na data e local do evento.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO FABIO MACHADO GRILLO:-

Boa tarde, o meu nome é Fabio Machado Grillo e falo pela Petrobras. Gostaria de levantar uma questão de ordem antes do início do julgamento, se possível.

Há duas questões de ordem, mas uma eu gostaria de levantar antes do início do julgamento. É rápido, Senhor Presidente.

Bom, cumprimento a todos em nome da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. De novo, meu nome é Fábio Grilo, e falo pela Petrobras. Gostaria de exortar a Câmara a analisar a questão da ilegitimidade sob a ótica constitucional.

A questão está em discussão no Supremo, no tema 1355, e tive a oportunidade de ver os votos lançados nas notas taquigráficas, e até para evitar que esse julgamento se estenda a mais, eventuais embargos de declaração, e para permitir que a Petrobras exerça seu direito de eventual recurso extraordinário e até reclamação, peço, então, a todos os eminentes Desembargadores que avaliem a questão sob o ponto de vista constitucional.

Muito obrigado.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE:-

O contraditório, por gentileza, Senhor Presidente. Por uma questão de ordem também, gostaria de levantar.

Aqui não se trata a rigor de pertinência temática com o tema que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, porque lá se discute outra questão relativa à entidade Sindicais e no caso aqui, trata-se de Confederação nacional dos pescadores, que é uma entidade que tem um regime jurídico próprio. Que Não tem uma pertinência temática, então aqui é a questão de Distinguish não é nem... Não está olvidando nem se está extrapolando a competência do Supremo Tribunal Federal, que respeitamos, com todo o respeito. Mas aqui, no caso, é diferente.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Muito obrigado, agradeço a manifestação de Vossas Excelências e passo a palavra a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Rememoro os pares que trata-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES em face da PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais individuais e homogêneos, no valor de R$10.000,00 para cada um dos 7.374 pescadores substituídos no polo ativo pela autora.

Inicialmente, relembro que o recurso de agravo interno interposto (id 11385538) pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS em face decisão monocrática de id. 11016888, que deferiu o pedido de ingresso no feito das entidades arroladas no id. 11016559, na condição de assistentes simples ainda está pendente de julgamento.

De igual modo, o agravo interno interposto em face da decisão monocrática que o inadmitiu também carece de julgamento, ao passo que, considerando que de acordo com o que prevê o artigo 138, caput, do Código de Processo Civil, o amicus curiae é aquele terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa, entendo que o recurso interposto a fim de discutir a sua admissão deveria ter sido analisado antes do julgamento dos recursos de apelação.

Entretanto, considerando que a “(...) a Corte Especial do STJ, por unanimidade, em 1º/08/2018, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que "a leitura do art. 138 do CPC/15, não deixa dúvida de que a decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável por agravo interno, seja porque o caput expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, seja porque o §1º expressamente diz que a intervenção não autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso contra a decisão que julgar o IRDR" (STJ, Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018). destaquei (...)” passo ao exame das razões recursais.

Após analisar detidamente os autos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, entendo por acompanhar a divergência, inaugurada pelo E. Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, na medida em que, exatamente como apresentado pelo i. Desembargador, entendo que a Apelada não possui legitimidade ativa para atuar como substituta processual em demandas judiciais de natureza coletiva ou homogênea envolvendo pescadores.

Vale consignar que o art. 8º, III, da Constituição Federal limita a substituição processual aos sindicatos na defesa de direitos dos integrantes da categoria que representam, ao passo que as Confederações, embora façam parte do sistema sindical brasileiro, não têm a mesma legitimidade conferida aos sindicatos.

Conforme estabelece o art. 5º, XXI da Constituição Federal, associações (e, por analogia, confederações) só possuem legitimidade para representar judicialmente seus membros mediante autorização expressa, o que não configura substituição processual, mas sim representação judicial.

Destarte, sem mais delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por acompanhar o entendimento do Eminente Desembargador Júlio Cé*sar Costa de Oliveira, para fins de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Estamos então diante de julgamento estendido, em razão até aqui do seguinte veredito: o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior negou provimento ao recurso da Petrobras e deu provimento da Confederação.

O eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira inaugura a divergência para dar provimento parcial ao pedido em relação à Petrobras. Veio o pedido de vista e a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, agora, extingue o feito.

Desembargador Alexandre Puppim, Vossa Excelência, na sequência, tem condição de voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Senhor Presidente, quando passar a compor o julgamento, eu pedirei vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para o gabinete de vossa excelência para análise.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE:-

Senhor Presidente, com todas as vênias, acho que o Desembargador Alexandre Puppim não vota nesse processo.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Na sustentação oral o Desembargador Alexandre não estava presente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

É início de técnica e, sendo assim, o eminente Desembargador Alexandre Puppim vota, na sequência.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE.:-

Não, porque já tinham dois. Então, um, dois e três. E a desembargadora Janete. Desembargadora Janete e Vossa Excelência, se não me engano, com todas as vênias.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

É o desembargador Alexandre Puppim.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE:-

A desembargadora Janete não vai votar?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Não.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

O Desembargador Alexandre Puppim ocupa a cadeira da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Presidente, eu ocupo a cadeira da Desembargadora Marianne, então, seria voltar para Vossa Excelência e depois para a Desembargadora Janete Vargas Simões, é o que eu penso, por isso que fiz essa colocação.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Desembargador Ewerton, Vossa Excelência concorda?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Sem problema, Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Doutores, estamos no início de técnica de julgamento, vossas excelências querem já sustentar, em razão do resultado até aqui?

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MACHADO GRILLO:-

Aguardo Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE.:-

Da mesma forma, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Pois não, agradeço.

Então, fica para uma próxima oportunidade.

*

com

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA - SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Egrégia Câmara, tinha pedido vista dos autos mas declaro a minha suspeição.

O presente processo está adiado; a petição foi deferida.

O eminente Desembargador Alexandre Pupim comporá o quorum?

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O Desembargador Alexandre Pupim não poderia votar naquele momento do quorum da Câmara, mas agora vota como convocado na complementação.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (MO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra aos doutos advogados pelo tempo regimental.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE:-

Desembargadora Janete, demais desembargadores aqui presentes, Desembargador Relator, Desembargador Júlio, Desembargador Ewerton, Desembargador Pupim, eminente Procuradora de Justiça, senhor Secretário, eminentes colegas advogados e advogadas presentes.

Trata-se de Apelação interposta pela Petrobras se insurgindo contra a sentença proferida em sede de Ação Civil Pública proposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores em defesa dos direitos ou interesses individuais homogêneos dos pescadores artesanais.

Essa Ação foi proposta em decorrência de desastre ecológico que implicou o derramamento de óleo na bacia do Espírito Santo e, portanto, a Confederação ajuizou essa Ação na qualidade de substituta processual prevista na legislação especial que instituiu um regime jurídico diferenciado para as entidades de defesa da classe laboriosa dos pescadores artesanais.

Na sentença não havia a discussão sobre preliminar de ilegitimidade, o que foi levantado pelo primeiro parecer do Ministério Público Estadual e, posteriormente, alterado em um segundo parecer dado em virtude de intervenção, do pedido de intervenção do amicus curiae e da intervenção, também, das colônias de pescadores e da Federação Estadual dos Pescadores.

De maneira que, nesse processo, em razão desse parecer inicial do Ministério Público, já havia o voto do eminente Relator, Desembargador Ewerton, negando o provimento ao apelo da Petrobras e dando provimento ao apelo da Confederação, da CNPA. O Desembargador Júlio, naquela oportunidade, abriu vista e divergiu, e, posteriormente, em razão desse novo parecer do Ministério Público, que o processo voltou ao Ministério Público para exarar no parecer em razão desses incidentes processuais provocados pelo amicus curiae que não foi admitido, pelas colônias e federações.

E, nesse novo voto do eminente Desembargador Júlio César, digno de todos os encômios, uma vez que sua excelência demonstrando alta sapiência e, sobretudo, humildade intelectual para reconhecer que a matéria tratada é diversa daquela que foi sustentada pelo ilustre Ministério Público no seu parecer original.

Em razão disso houve uma série de provocações de incidências ocorridas no processo, enfim, e, novamente, retornou a pauta para colher o voto da eminente Desembargadora Marianne, que aqui se encontram, que votou pela ilegitimidade. Então, o placar ficou dois a um e daí a técnica do julgamento estendido.

E, por conta disso, aqui eu venho apenas a reiterar que, em primeiro lugar, a Ação Civil Pública é uma ação constitucional, é uma garantia constitucional. A Ação Civil Pública, portanto, cláusula pétrea, é instrumento de atuação, é uma das funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129 da Constituição, inciso III; mas não é exclusiva no Ministério Público. Trata-se de uma legitimação concorrente prevista e autorizada expressamente pelo parágrafo I do artigo 129 da Constituição, que diz que a legitimação para as ações civis cometidas ao Ministério Público são estendidas a terceiros nos termos da própria Constituição e da lei.

E aí que está a grande questão, a quest juris desse processo, reside exatamente nisso. O artigo 8º, inciso III da Constituição, confere ao sindicato a legitimidade ad causam para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. E a jurisprudência do próprio Supremo pacificou-se no sentido de que aí está a substituição processual, que é conferida ao sindicato dos trabalhadores urbanos.

Mas o parágrafo único do artigo 8º da Constituição prevê que as disposições conferidas aos sindicatos trabalhadores urbanos são aplicadas no que couber, ou seja, atendidas as condições que a lei infraconstitucional estabelecer aos sindicatos trabalhadores rurais e as colônias de pescadores. Percebam que aí utilizou-se até o plural, colônias de pescadores, as organizações das colônias. Diferentemente do sindicato, e aí eu concordo, embora o Supremo Tribunal Federal, na DI 433, que houve uma questão de ordem suscitada, entendeu que federação não pode substituir sindicato, nem confederação substituir federação, ou seja, não se permite a legitimação per saltum, também, chamada de legitimação disfuncional, porque, a rigor, o sindicato detém o monopólio de substituição processual quando se tratar de trabalhadores urbanos e trabalhadores avulsos, também. Isso por quê? Porque esses trabalhadores estão organizados, historicamente, pelo sistema de unicidade sindical, é o princípio da unicidade sindical, que não permite, portanto, que federação atue diretamente na defesa de trabalhadores urbanos, atuando, portanto, como substitutas processuais, ou substituto processual.

Então, em razão disso o Supremo, agora no tema 1.355, que não se aplica ao caso vertente, vai discutir, em repercussão geral reconhecida, mas não decidida, se essa legitimação conferida exclusivamente ao sindicato dos trabalhadores urbanos é estendida às federações quando não existir naquela localidade sindicato de trabalhadores urbanos.

O caso aqui é totalmente diferente porque, como eu disse, a Constituição, no artigo 129, parágrafo 1º, autoriza que a lei e a própria Constituição disponham especificamente sobre legitimação nas Ações Civis Públicas, e exatamente por conta disso sobreveio à lei nº 11.699, de 2008; e essa lei, em primeiro lugar, no artigo 1º, regulamenta o parágrafo único, do artigo 8º da Constituição, peço vênia para ler, ela diz: que as colônias de pescadores, as federações estaduais e a Confederação Nacional de Pescadores, ficam reconhecidas como órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal de pesca, com forma e natureza jurídica própria.

Ou seja, o legislador, atento as situações específicas dessa categoria profissional, essa categoria de trabalhadores pescadores artesanais, instituiu um regime próprio diferenciado no tocante a defesa judicial e extrajudicial desses trabalhadores. E o artigo 2º dessa lei, com redação muito semelhante que prevê o inciso 3º do artigo 8º da Constituição, diz: que cabem às colônias, às federações estaduais e a Confederação Nacional de Pescadores, a defesa dos direitos e interesses da categoria em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição. Esse artigo 2º já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça que em acórdão da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, à unanimidade, portanto, daquela Corte Superior, entende que a jurisprudência do STJ é pacífica no tocante à legitimação dos entes de defesa da laboriosa classe dos pescadores artesanais, de forma concorrente e disjuntiva. É o que está no acórdão proferido no Recurso Especial 1704185, e que essa matéria ficou, portanto, no nosso entender, pacificada no âmbito do STJ.

E aqui chamo a atenção para o fato de que a literalidade dessa disposição, prevista no artigo 2º da Lei nº 11.699, não permite outra interpretação que não seja a substituição processual, chamo isso até de interpretação por arrastamento. O artigo 8º da Constituição, inciso III diz: ao sindicato cabe à defesa dos direitos e interesses da categoria, inclusive a questões judiciais e administrativas. E o que é que diz o artigo 2º? Cabe às colônias e federações estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores à defesa dos direitos e interesses da categoria.

Portanto, não há dúvida que esse dispositivo consagra a substituição processual.

E é nesse sentido que o STJ entende, e eu também entendo dessa maneira, há diversos acórdãos dos tribunais regionais federais, porque a confederação e a federação vêm ajuizando ações, por exemplo, para a obtenção do seguro defeso, em ação proposta em fase da União, e por isso que a Justiça Federal já tem uma jurisprudência consolidada nesse sentido.

O mais estranho, excelências, é que a Petrobras, ré apelante, firmou um acordo perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em situação exatamente idêntica a essa; Ação Civil Pública por conta de derramamento de óleo, desastre ambiental, responsabilidade objetiva da Petrobras, danos morais, e foi feito acordo de mais de 100 milhões de reais e sequer discutiu legitimidade ad causam da confederação.

É algo mesmo espantoso, já que se trata de uma sociedade de economia mista, órgão de integrante da administração pública federal e, portanto, deve zelar pelos princípios da impessoalidade, da isonomia entre os usuários e todos aqueles que são atingidos pela sua atividade de exploração do petróleo.

Chamo atenção também para o fato de que a mens legis do artigo 2º da Lei Especial da Pesca reside na promoção do acesso coletivo desses trabalhadores, que são extremamente vulneráveis e, portanto, necessitam de uma tutela especial do Estado; e como se trata de direitos e garantias fundamentais, a interpretação tem que ser sempre ampliativa, à luz do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição e do parágrafo 2º do artigo 5º: Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrendo do regime, dos princípios e dos tratados de direitos humanos. E é por isso que a solução do legislador brasileiro foi no sentido de ampliar a legitimação desses órgãos, todas as entidades porque, diferentemente do que acontece com os sindicatos de trabalhadores urbanos, que estão submetidos ao regime anterior, ao regime que é ainda mantido, lamentavelmente no Brasil, é o regime da unicidade sindical, é um sindicato por categoria, não há base territorial, não inferior a área de município.

Para as confederações, federações e colônias de pescadores, a situação é extremamente diferenciada, não só porque o próprio artigo 1º diz que o regime é diferenciado, mas porque, aqui nesse caso, essas entidades de defesa da classe, diferentemente do que acontece com as federações e confederações de trabalhadores humanos, que não podem defender a classe, porque federação é a associação de associação, federação de trabalhadores, de categorias profissionais e econômicas. Trabalhadores, pescadores artesanais não se submetem a esse regime, por quê? Porque a própria lei 11.699 estabeleceu o regime da pluralidade sindical. Por quê? Porque as colônias têm liberdade de se organizar em mais de uma federação estadual e essas em mais de uma confederação nacional. Ou seja, não há monopólio das colônias, como acontece com os sindicatos de trabalhadores urbanos para atuarem como substitutos aos preconceituais.

A legislação, portanto, aqui é concorrente e disjuntiva, por quê? Porque esses trabalhadores são extremamente vulneráveis, vivem da pesca, normalmente são analfabetos, não têm qualificação, e por isso é que não se aplica aqui o tema 1.355 do Supremo e, também, nesse caso aqui, temos já a adesão do STJ e, também, a atuação das colônias e da federação como assistentes, o que espanca qualquer dúvida sobre a legitimação da confederação, porque são concorrentes e legitimados para essa ação.

No mérito, não há o que se discutir, a matéria já não comporta tanta discussão, é indenização por danos morais, individuais homogêneos e é matéria já conhecida dessa Corte.

Muito obrigado pela atenção.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO GRILO:-

Boa tarde excelências, cumprimento a todos na pessoa do Desembargador José Paulo Calmon, Presidente; cumprimento, também, os demais presentes, na pessoa do meu querido professor Carlos Henrique, com quem tenho a honra de dividir a tribuna hoje.

Trata-se, portanto, excelências, de uma Ação Civil Pública ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores contra a Petrobras por suposto dano moral individual homogêneo, em razão de um vazamento ocorrido a 80 quilômetros da costa do Rio de Janeiro e completamente debelado pela Petrobras em oito dias. Apesar da inexistência de qualquer impacto à pesca, a Petrobras foi condenada a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) de dano moral a mais de 7 mil supostos pescadores, uma indenização que hoje supera R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), em valores atualizados, mais honorários de 15%.

As três principais teses da Petrobras são Ilegitimidade Ativa da CNPA, conforme o primeiro parecer lançado pelo Ministério Público nessa Apelação, e o voto da Desembargadora Marianne Júdice, que a condenação foi contrária à prova dos autos, no mérito, e que a sentença violou os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor por ter prefixado valor de indenização e número de beneficiários.

Importante destacar o contexto em que essas ações foram propostas, excelências. Apenas em razão deste fato, a CNPA propôs, simultaneamente, quatro Ações Civis Públicas em razão do mesmo fato.

Dois pares de Ações Civis Públicas. Um par em São Francisco de Itabapoana, norte do Rio de Janeiro, e um par em Vitória. Sempre por dano moral. As duas de São Francisco de Itabapoana foram extintas sem resolução do mérito e já transitaram em julgado. A de Vitória, uma por dano coletivo, as entidades de pesca, pende de julgamento em Primeira Instância, e a por dano individual, os pescadores, é a presente ação.

Essas ações se inserem num contexto muito mais amplo de mais de 20 Ações Civis Públicas propostas pela CNPA contra toda a indústria do petróleo no Rio de Janeiro.

Essas ações têm mais de 30 bilhões de reais impedidos e as empresas estão sendo processadas pelo simples fato de operar regularmente. Não há vazamento nas outras ações. As ações são todas genéricas, com causa de pedir idênticas. O que todas essas ações têm em comum, inclusive essa, é a ausência de autorização dos pescadores e sequer indícios de que eles tenham conhecimento do ajuizamento dessas ações, ausência de elementos mínimos de prova dos danos, petições iniciais baseadas exclusivamente no relatório de impacto ambiental, elaborado no licenciamento ambiental, cobranças de quantias milionárias e, às vezes, bilionárias fixadas aleatoriamente.

Excelência, o conjunto dessas ações caracteriza, claro, o abuso do direito de ação, assédio processual em que a CNPA busca, com esse conjunto de ações, obter acordos, como tem acontecido neste caso, inclusive.

O tema da litigância predatória foi enfrentado pelo STJ, tema 11.908, fixando critérios para coibir a litigância predatória, e a Recomendação CNJ 159, de 2024, tipifica as condutas caracterizadas como litigância predatória, dentre elas, a fragmentação de demandas, exatamente o que aconteceu aqui, quatro Ações Civis Públicas pelo mesmo fato, sem justificativa idônea; e ações, propositura de ações semelhantes com informações genéricas e causas de pedido idênticas, exatamente o que acontece aqui. Pretende-se, Excelências, não a recomposição patrimonial e, sim, a obtenção de objetivo ilegal por meio do processo, o que deve, ao ver da Petrobras, resultar em condenação por litigância de má-fé da Confederação autora.

Pendem de julgamentos dois Agravos Internos ajuizados um pela Petrobras, outro pelo Instituto Brasileiro do Petróleo, que pretendeu ingressar como amicus curiae, a petição da Petrobras foi expressamente requerida que ela pudesse ser admitida como a petição do artigo 120 do Código de Processo, porque ela questiona o interesse jurídico dos assistentes que foram admitidos pelo douto relator, porque a causa não interfere na relação dos assistentes com a parte autora assistida. Além disso, há questões formais, um dos assistentes sequer juntou à procuração, não há atos constitutivos dos assistentes nos autos, até para se aferir à regularidade da representação.

Não há pedido de ingresso da Federação do Rio de Janeiro, nem da colônia de São Francisco de Itabapoana, nem das colônias de Vitória e de Vila Velha, cujos pescadores foram supostamente afetados.

Além disso, conforme diz a assistente FECOPES, a Federação Estadual do Espírito Santo, a CNPA não representa a FECOPES, porque a FECOPES, em oito dessas Ações Civis Públicas, pretendeu tomar o polo ativo da CNPA alegando que a CNPA é ilegítima pela indevida substituição per saltum, exatamente a tese da Petrobras nessa ação. Portanto, a assistente da autora advogou a mesma tese da Petrobras em oito ações civis públicas recentes. E a mesma assistente deliberou, em 2022, a sua desfiliação da autora assistida em afiliação a uma entidade de pesca diversa, CBPA.

E, ainda que admitidas, isso não corrigirá o defeito da ausência de condição de ação, a ilegitimidade ativa da CNPA, porque a assistente não é parte. Portanto, ele não pode interferir na ausência de legitimidade pela indevida substituição processual per saltum.

As principais teses da Petrobras são, primeiro, a ilegitimidade ativa da CNPA. E eu peço vênia, aqui, para complementar uma colocação do meu colega na tribuna, que o acordo firmado pela Petrobras com a Federação do Rio de Janeiro se deu após 20 anos de litígio e após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Não houve acordo enquanto havia litígio. O acordo se deu exclusivamente para disciplinar a forma de cumprimento da sentença coletiva transitada em julgado. Portanto, a Petrobras não transigiu com as suas teses e mantém a coerência nesse processo.

A ilegitimidade ativa da CNPA foi reconhecida no primeiro parecer do Ministério Público em Segunda Instância e no voto da Desembargadora Marianne Júdice, porque é vedada a substituição processual per saltum, como meu colega bem expôs aqui do que se trata. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona, reiterada e atual nesse sentido, e não permite a substituição de pessoas físicas pela Confederação.

O último julgamento relevante sobre o tema se deu em novembro de 2024, no tema de repercussão geral 1355, que realmente é similar, não é idêntico a este aqui, em que o Presidente do Supremo disse: “A jurisprudência do Supremo de igual modo afirma que o artigo 8º, inciso 3 da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais.” Em memoriais, a Petrobras citou diversos julgados da composição atual do Supremo, de sete ministros que, desde a Constituição de 88, entendem exatamente da mesma forma, sem nenhuma divergência.

Então, com a devida vênia, o entendimento expresso no segundo parecer do Ministério Público nesses autos, e pelo eminente Relator, pelo Desembargador Júlio César, que se apoia, ao ver da Petrobras, numa interpretação equivocada da Lei 11.699, de 2008, como se essa lei pudesse se sobrepor à disciplina constitucional e a jurisprudência do Supremo a respeito do assunto, com a máxima vênia.

O fato da Terceira Turma do STJ ter decidido, em sentido contrário, num caso concreto, sem caráter vinculante, se deu simplesmente porque o próprio STJ, expressamente no julgado, disse que não analisou a questão sob o ponto de vista constitucional, porque isso é matéria do Supremo. E, no mesmo sentido do entendimento do STF e do que advoga a Petrobras nesse caso, é o entendimento da douta Procuradora de Justiça Fabiana Fontanella, do Promotor de Justiça Marcelo Lemos, e dos magistrados doutores Marcos Assef e Boanerger Lopes, nessas outras ações que eu citei anteriormente. Em 15 de setembro de 2025, duas semanas atrás, a Terceira Câmara Cível deste Tribunal confirmou uma sentença do doutor Boanerger, que entendeu pela ilegitimidade ativa da CNPA, à unanimidade. Foi relatado pela Desembargadora Débora Corrêa da Silva, que foi acompanhada pelos Desembargadores Fernando Bravin e Aldary Nunes Júnior. Portanto, a jurisprudência do Supremo é uníssona pela ilegitimidade ativa nesse caso, e o entendimento majoritário, no âmbito do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do Espírito Santo, é pela ilegitimidade ativa como advoga a Petrobras.

A questão é constitucional e a jurisprudência do Supremo, portanto, entende como o voto da Desembargadora Marianne Júdice pela ilegitimidade ativa.

Não bastasse a ilegitimidade ativa, não há autorização expressa dos pescadores para a propositura dessa ação, os artigos 1º e 4º do Estatuto Social da CNPA são genéricos, não lhe conferem a prerrogativa de atuar em juízo como substituta processual, e, ainda, que se tratasse de representação, que não é o caso, não há autorização expressa dos pescadores para a propositura dessa ação, que é requisito conforme o tema 82 do STF.

Com relação ao mérito, excelências, meu colega pouco teve a oportunidade de se manifestar, mas a Petrobras advoga a improcedência dos pedidos porque a sentença condenou a Petrobras sob o fundamento contrário à prova dos autos, que aponta a total ausência de impacto à pesca em razão do evento. O vazamento se deu a 80 quilômetros da costa, a mancha se deslocou em direção oposta ao continente, em três dias ela estava a 200 quilômetros da costa, em oito dias não havia vestígio de óleo no mar, tendo em vista a pronta e eficaz atuação da Petrobras para debelar o incidente.

Isso foi comprovado por relatório de fiscalização do IBAMA, contemporâneo aos fatos. O relatório de fiscalização do IBAMA, as folhas 425: “O vazamento ocorreu em alto-mar e foi constatada a recuperação natural do ambiente, pela evaporação e degradação do óleo.” Isso se deu em oito dias, conforme documenta a folha 378.

Pelo mesmo evento a Petrobras foi multada pelo IBAMA em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), multa que foi imediatamente paga, e o Ministério Público não processou, nem o federal, nem o estadual, processou a Petrobras por dano ambiental difuso, justamente porque esse dano não ocorreu e a questão se resolveu no âmbito da multa administrativa.

Não houve registro de contato com embarcações de pesca quando do incidente, até porque estamos tratando aqui de pescadores artesanais, uma categoria muito valorosa, mas que exerce suas atividades próximas à costa, conforme documentos também juntados pela Petrobras que constam no licenciamento ambiental, que mostram que a pesca artesanal se concentra próxima à costa e muito distante dos 80 quilômetros, quanto mais dos 200 quilômetros, até porque os pescadores sequer têm barco para pescar a essa distância.

Toda a tese autoral se baseia no relatório de impacto ao meio ambiente, que é um documento elaborado pelo empreendedor no licenciamento ambiental, prévio aos fatos e que faz mero prognóstico que tem que ser corroborado pela prova dos autos, o que não aconteceu nesse caso. A prova dos autos se deu no sentido oposto e esse entendimento de que o RIMA tem que ser corroborado pela prova dos autos é uníssono no âmbito do Tribunal de Justiça.

Citamos, inclusive, na apelação, nos memoriais precedentes, inclusive da lavra da Desembargadora Janete Simões e outros 167 precedentes, todos no mesmo sentido, no âmbito de todas as câmaras civis do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Toda a prova produzida é no sentido da inexistência de qualquer impacto à pesca, excelências.

Por fim, mantida a condenação, no que não se acredita, a sentença deveria ter sido genérica porque estamos tratando de dano individual homogêneo, ação coletiva por dano individual homogêneo, em que a cognição é repartida. Os artigos 95 e 97 do CDC estabelecem a necessidade de que a sentença fixe a responsabilidade do réu por pagar uma indenização e que os valores e os beneficiários sejam determinados em posterior fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Portanto, prevalecendo a condenação, isso deveria ser corrigido, até porque os valores fixados em sentença se basearam no desastre de Mariana, R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, neste ponto, embora tenha prefixado valores, mandou muito bem o voto do Desembargador Júlio César, ao reduzir o valor da condenação a metade.

Com relação aos beneficiários, igualmente foi muito preciso o voto do Desembargador Júlio César ao fixar critérios para comprovação da condição de pescador profissional artesanal afetado na época pelos fatos, mediante prova idônea, acolhendo, então, a alegação da Petrobras, no sentido que devem ser juntados comprovantes de residência, carteira de pesca válida e outros documentos contemporâneos à época dos fatos, o que não consta nos autos.

Além disso, a sentença usou uma lista juntada pela CNPA, elaborada pelo Ministério de Agricultura e Pesca, essa lista, conforme o próprio Ministério disse em documento que consta dos autos, ela não é oficial, ela é autodeclaratória e a responsabilidade pela elaboração dessa lista são das entidades de pesca, inclusive da Confederação autora. Portanto, ela não deve ser considerada como prova e foi devidamente impugnada. E por que essa preocupação? Em razão das reiteradas denúncias de fraudes no recebimento do seguro-defeso que se baseia nessa lista, sendo a última delas veiculada pela imprensa no dia 27 de junho de 2025, um mês atrás, noticiada por diversos veículos de imprensa, envolvendo uma Confederação Nacional de Pesca, Confederação Brasileira dos Pescadores e Aquicultores, não é a Confederação autora, mas é a Confederação a qual a Federação assistente se diz vinculada.

E nessa notícia, que foi repercutida por diversos veículos de imprensa, há suspeitas não só de retenção de parte dos valores devidos aos pescadores pelas entidades de pesca, como, também, a notícia de que o Presidente da CBPA, a outra confederação, foi preso em razão de fraudes pelo mesmo fato. Essa é a confederação a qual a assistente se diz vinculada. E esse é o motivo pelo qual essa cautela tem que haver em eventual sentença condenatória.

Portanto, a Petrobras pede a reforma da sentença com acolhimento da preliminar de legitimidade ativa e, no mérito, a procedência do pedido indenizatório ou, ao menos, que os valores da indenização e os beneficiários sejam fixados mediante prova idônea na fase posterior de cumprimento.

Muito obrigado.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro que a hipótese cuida de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual acolheu a pretensão autoral formulada na ação civil pública ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), a fim de condenar a ré (Petrobrás) ao pagamento de “indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos 7.374 pescadores substituídos no polo ativo pela autora, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a presente data, bem como, a partir de então, de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic, até o efetivo pagamento”.

Iniciado o julgamento, o eminente relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior afastou a ilegitimidade ativa da parte autora, negou provimento ao recurso interposto por Petróleo Brasileito S.A. - Petrobrás, mas deu provimento ao apelo apresentado pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), “fixando o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (23.02.2019), exclusivamente pela taxa Selic”.

Após reformulação de voto, o eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira entendeu por rejeitar a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), porém divergiu parcialmente da relatoria, para “DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da PETROBRÁS, para reduzir o valor da indenização por danos morais individuais homogêneos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pescador substituído, bem como para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, a comprovação da condição de beneficiário seja feita mediante a apresentação conjunta de comprovante de residência na região atingida à época do vazamento e ao menos um dos seguintes elementos: carteira de pescador profissional válida, recebimento de seguro-defeso, ou outros meios idôneos de prova, como declaração de colônia, testemunhas, ou documentos que demonstrem a prática da pesca artesanal na data e local do evento.”

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, reafirmou o seu entendimento (exarado na adesão da então inaugurada divergência do eminente Desembargador Júlio César), pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem. Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, registro, de logo, com a devida vênia à relatoria, que comungo com o pronunciamento externado pela divergência mantida pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Afinal, nos termos do art. 5º, inciso XXI, da Constituição da República, apenas as associações podem representar judicial ou extrajudicialmente seus filiados, mediante autorização expressa, o que configura representação, e não substituição processual. Já o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, ao conferir aos sindicatos legitimidade para atuação como substitutos processuais na defesa dos direitos e interesses da categoria que representam, consagrou prerrogativa exclusiva, que não se estende às confederações, ainda que integrantes do sistema sindical.

Nesse sentido, o STF tem firmado a orientação no sentido de que a substituição processual prevista no art. 8º, III, da CF é de titularidade exclusiva dos sindicatos, sendo inadmissível interpretação extensiva para alcançar federações ou confederações, conforme se constata do julgado do ARE 1.516.010, de relatoria do Min. Dias Toffoli, tal como citado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice.

No mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 433. 1. Ao analisar a ADI 433, relator o ministro Moreira Alves, o Supremo deixou de conhecer da ação em razão da ilegitimidade de federações para defender em juízo interesses de membros vinculados às respectivas associações filiadas. Precedentes. 2. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, a revelar que a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas a sindicatos poderes para agir como substitutos processuais, não abarcadas federações. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1374316 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1398595 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1271527 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Federação sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva, em razão da inexistência de sindicato representativo da categoria na circunscrição territorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADI-QO 433, afirmou que as federações sindicais não são sindicatos, tampouco entidades de classe. 4. A jurisprudência do Supremo, de igual modo, afirma que o art. 8º, III, da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 5. A controvérsia sobre a legitimidade extraordinária de federações sindicais para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há sindicato na circunscrição territorial, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. (ARE 1520376 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-351 DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024)

Justamente por isso, tenho que persiste a pertinência da fundamentação até então lançada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira no sentido de que “[...] análise da legitimidade ativa da CNPA deve considerar o disposto no artigo 8º, inciso III, e parágrafo único da Constituição, que assegura a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas atribui essa prerrogativa aos sindicatos, ou, no caso específico dos pescadores, às colônias de pescadores. A confederação, portanto, atua como uma entidade de terceira instância na estrutura sindical e não possui legitimidade para atuar diretamente como substituta processual de pescadores em demandas judiciais de natureza coletiva ou homogênea. Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência do STF, que veda a chamada “representação per saltum” por entidades sindicais de instância superior, como confederações, limitando a atuação substitutiva a entidades de base, representativas diretas dos trabalhadores, conforme se vê do julgamento dos Recursos Extraordinários 543.279/DF e 1.516.010/DF, que reforçam a necessidade de respeitar a hierarquia sindical e a representação de base nas relações processuais coletivas.[...]”

A propósito, invoco recentíssimo precedente deste TJES que também reconheceu a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), cujo acórdão restou ementado nestes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR CONFEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública proposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA em face da Petrobras, pleiteando indenização por danos materiais e morais decorrentes da realização de atividade de pesquisa sísmica marítima na Bacia de Campos, sob alegação de prejuízos causados a pescadores artesanais. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da autora, e que corrigiu o valor da causa para R$ 140.537.262,00, com base no número de substituídos e no valor individual da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CNPA detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em substituição processual a pescadores artesanais, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal e na Lei nº 11.699/2008; (ii) saber se o valor da causa fixado pelo juízo monocrático reflete corretamente o proveito econômico pretendido, considerando o número de substituídos e o valor individual estimado para cada um.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição da República é prerrogativa exclusiva dos sindicatos e, no caso de pescadores, das colônias de pescadores, não sendo extensível a confederações, salvo em casos excepcionais não verificados nos autos.

4. O art. 2º da Lei nº 11.699/2008 não altera o regime constitucional de legitimação processual, não sendo possível interpretar extensivamente o art. 8º, III, da CF/88 para permitir substituição por entidades de grau superior.

5. A jurisprudência do STF veda a substituição processual "per saltum" por confederações ou federações, reafirmando a necessidade de atuação pelas entidades de base, conforme RE 543.279/DF e ADI 4.224-AgR/DF.

6. Quanto ao valor da causa, a correção realizada na sentença observou os parâmetros legais do art. 292, V, do CPC, correspondendo ao efetivo proveito econômico perseguido, sendo mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. A substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal é prerrogativa exclusiva dos sindicatos e das colônias de pescadores, sendo inadmissível sua extensão a federações ou confederações, salvo em hipóteses excepcionais de inatividade das entidades de base. 2. O valor da causa em ação indenizatória coletiva deve refletir o somatório das pretensões individuais dos substituídos, nos termos do art. 292, V, do CPC."

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031118-66.2022.8.08.0024, RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2025)

Ademais, ainda que se examine a controvérsia à luz da legislação ordinária, tampouco se extrai do art. 2º da Lei Federal nº 11.699/2008 qualquer autorização para que a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores atue diretamente em nome de pescadores individuais. A norma legal não conferiu legitimidade concorrente entre colônias, federações e a confederação, mas apenas delimitou suas esferas de atuação conforme os âmbitos territoriais respectivos. Significa dizer que “o texto do art. 2º da Lei nº 11.699/2008 não pode ser compreendido como uma ampliação do alcance da norma constitucional, sob pena de se instaurar conflito normativo indevido e de se subverter o sistema sindical previsto pela Carta Magna.” (TJES, AC Nº 5031118-66.2022.8.08.0024, 15/07/2025).

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão lançada pela dissidência, notadamente ao consignar que “Reforça esse entendimento o fato de que o artigo 4º, alínea "b", do próprio Estatuto Social da CNPA atribui à apelada poderes de representação exclusivamente em favor de suas afiliadas, definidas no artigo 5º do estatuto como as Federações de Pescadores e Aquicultores. Isto é, não possui poderes para representar os pescadores. Portanto, em se tratando de Ação Civil Pública com pedido de danos morais individuais e homogêneos, cuja pretensão indenizatória é decorrente dos supostos danos morais causados à 7.374 pescadores pelo vazamento ocorrido na Plataforma FPSO P-58 no Parque das Baleias, na Bacia de Campos/ RJ, carece de legitimidade ad causam a Confederação Apelada.”

Nesse contexto, com a devida vênia à relatoria, entendo por acompanhar integralmente a proposição dissidente mantida pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a fim de acolher a ilegitimidade ativa da parte autora Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 12/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Rememoro que cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos em face de sentença que, em Ação Civil Pública movida pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) contra a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), condenou a ré a indenizar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um dos 7.374 pescadores substituídos, em razão de danos morais decorrentes de um vazamento de óleo ocorrido no ano de 2019 em zona pesqueira.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, proferiu voto manifestando-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), mantendo a condenação a si imposta pela sentença e, de outro lado, proveu o recurso interposto pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores tão somente para ajustar o termo inicial dos juros de mora.

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, por sua vez, dissentiu do voto condutor para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Após questão de ordem suscitada nos autos pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, consubstanciada na necessidade de intimação das partes para manifestação do pedido de ingresso dos assistentes e diligenciada a baixa dos autos para cumprimento, o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, após judicioso reexame da matéria, reformulou seu posicionamento inicial para também rejeitar a preliminar de ilegitimidade, mas, no mérito, divergir parcialmente do Relator, votando por dar parcial provimento ao recurso da PETROBRAS para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e estabelecer critérios precisos para a comprovação da condição de beneficiário na fase de cumprimento.

Em sentido diverso, as Eminentes Desembargadoras Marianne Júdice de Mattos e Janete Vargas Simões votaram pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Após analisar detidamente os autos, bem como os fundamentos delineados pelos eminentes pares que me antecederam, rogo vênia ao eminente Relator e as eminentes vogais que o acompanharam, para alinhar-me à divergência parcial inaugurada pelo judicioso voto reformulado do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

No que concerne à alegada preliminar de ilegitimidade passiva, consigno que a hipótese dos autos reclama a aplicação do distinguishing em relação à consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda a substituição processual per saltum por entidades sindicais de grau superior.

Conforme já discorrido em manifestações pretéritas, o sistema de representação dos trabalhadores urbanos, regido pelo princípio da unicidade sindical, fundamenta a tese de que apenas os sindicatos de base detêm a prerrogativa de substituição processual, conforme o art. 8º, III, da Constituição Federal. A tentativa de atuação por federações ou confederações, nesse contexto, é corretamente rechaçada.

De outro lado, a própria Constituição Federal sinalizou um caminho distinto para os profissionais da pesca. O parágrafo único do mesmo art. 8º dispõe que: “As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer”.

A expressão final – "atendidas as condições que a lei estabelecer" – não consiste em mero adorno retórico. Trata-se, a meu ver, de norma constitucional de eficácia contida que delega expressamente ao legislador ordinário a competência para determinar a estrutura e a forma de organização e representação dessas categorias específicas, possibilitando a criação de um regime jurídico próprio e diverso daquele aplicável aos sindicatos urbanos.

E o legislador, no exercício dessa competência constitucionalmente delegada, editou a Lei nº 11.699/2008 que, em seu art. 2º, estabeleceu as "condições" previstas pela Carta Magna, conferindo um modelo de representatividade mais amplo e protetivo, ao estatuir:

"Art. 2º. Cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição."

A lei, portanto, criou para a categoria dos pescadores um sistema de legitimidade concorrente e disjuntiva, no qual qualquer um dos entes (colônia, federação ou confederação) pode atuar em juízo como substituto processual, não se aplicando o critério de hierarquia que exclua a atuação da entidade nacional, mas prevendo uma rede de proteção que amplia o acesso à justiça para uma classe de trabalhadores reconhecidamente vulnerável.

Logo, a situação dos autos não implica afronta à jurisprudência do STF já reiteradamente citada nos votos antecedentes, mas de aplicação de um regime jurídico especial, expressamente autorizado pela Constituição.

À guiza de reforço, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando as disposições da Lei nº 11.699/2008, à luz dos fundamentos aqui expendidos, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.704.185/RJ, de Relatoria do Exmº. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (DJe 27.09.2024), reconheceu a legitimidade da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro para atuar como substituta processual dos titulares do direito violado, em aresto assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. FEDERAÇÃO. PESCADORES. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ACIDENTE AMBIENTAL. DERRAMAMENTO. ÓLEO CRU. ÂMBITO REGIONAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INTERESSE. CATEGORIA. AÇÃO COLETIVA. SENTIDO AMPLO. EQUIPARAÇÃO. SINDICATOS. REGIME PRÓPRIO. SUBSTITUIÇÃO. LISTA. AUTORIZAÇÃO. FILIADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. AFASTAMENTO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. STF. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ E NºS

282 E 284/STF. INCIDÊNCIA. 1. Resume-se a controvérsia à verificação i) da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa na hipótese concreta e ii) da legitimidade ativa ad causam da Federação recorrida para propor a presente ação em defesa dos interesses da coletividade de pescadores supostamente atingidos pelos efeitos de derramamentos de óleo ocorridos na região da Bacia de Campos.

2. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria constitucional, porquanto essa competência, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

3. Não tendo havido o prequestionamento de parte dos temas postos em debate nas razões do recurso especial, incidente o enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida.

Além disso, a revisão do julgado recorrido acerca da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa é providência interditada em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.

5. É deficiente a argumentação do recurso especial que i) se sustenta em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido; ii) embora faça menção ao dispositivo supostamente violado, não desenvolve argumentação a fim de demonstrar o alegado malferimento, e iii) não demonstra a semelhança fática entre as hipóteses confrontadas ou que os acórdãos cotejados examinaram a questão com fundamento em uma mesma disposição normativa.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sindicatos para propor ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização expressa ou relação nominal, ou mesmo de filiação. Precedentes.

7. O art. 2º da Lei 11.699/2008, regulando o parágrafo único do art. 8º da Constituição Federal - que promoveu a equiparação dos sindicatos rurais e das colônias de pescadores aos entes sindicais - estabeleceu que "cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição".

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.704.185/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Merece registro que, na argumentação externada no voto condutor do referido precedente, o eminente Ministro Relator, reproduzindo textualmente a manifestação do Ministério Público Federal, em fundamentação aliundi, consignou que "Deste modo, resta evidente que as colônias, federações e confederações: a) têm regime próprio, distinto das associações e dos sindicatos; e também, b) detêm a mesma legitimidade conferida a sindicatos e colônias, portanto, extraordinária e ope legis, para exercer a defesa dos direitos e interesses da categoria em juízo" (p. 17)

Em seguida, pontuou o Relator que "Logo, sendo as colônias de pescadores, por força de disposição constitucional (art. 8º, parágrafo único, da CF), equiparadas aos sindicatos e, ainda, tendo o art. 2º da Lei nº 11.699/2008, conforme reconhece a própria recorrente, franqueado a defesa dos direitos e interesses dos pescadores a todos os órgãos de classe desses trabalhadores (colônias, federações e confederação), não é possível, ao menos a partir da argumentação desenvolvida no recurso, o reconhecimento da violação do dispositivo legal invocado".

Por tais razões, entendo deva ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nos presentes autos.

Superada a questão prejudicial, adiro integralmente às razões e conclusões do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira em relação à matéria de mérito debatida.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, entendo deva prevalecer a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pescador, porquanto tal montante revela-se mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em se tratando de uma condenação coletiva padronizada, que cumpre sua função compensatória e pedagógica sem incorrer em risco de enriquecimento ilícito.

De igual maneira, mostram-se prudentes as balizas estabelecidas por Sua Excelência para a comprovação da condição de beneficiário na fase de cumprimento, exigindo-se a demonstração do vínculo com a região atingida e a comprovação da atividade pesqueira por meios de prova flexíveis e adequados à realidade da categoria.

Neste particular, a medida confere segurança jurídica à execução e garante que a reparação seja destinada apenas àqueles efetivamente lesados.

No mais, corroboro as considerações sobre o termo inicial dos juros de mora e a manutenção da condenação em honorários de sucumbência, por estarem alinhadas à jurisprudência pacífica e às particularidades do caso.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator e às eminentes vogais que pronunciaram a ilegitimidade da parte autora, acompanho o voto reformulado do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, como se manifesta?

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 26/08/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

AGRAVOS INTERNOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Encerrado o julgamento do recurso de apelação cível, e em atenção à questão de ordem suscitada pelo e. Desembargador Alexandre Puppim, passo à apreciação dos recursos de agravo interno interpostos anteriormente nestes autos.

No ID 11016559, a parte requerente atravessou petição nos autos, requerendo o ingresso, na qualidade de assistente simples, da Federação das Colônias e Associações dos Pescadores e Aquicultores do Estado do Espírito Santo – FECOPES e de outras Colônias de Pescadores locais.

O pedido de intervenção adesiva restou deferido por meio da decisão unipessoal de ID 11016888, contra a qual se insurge a Petrobrás S.A., em razões de Agravo Interno.

Pois bem.

Em que pese a argumentação recursal, não vejo como alterar a conclusão externada naquela oportunidade, tendo em vista que o art. 119 do Código de Processo Civil assegura, ao terceiro juridicamente interessado no resultado do processo, o direito de participação em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição.

No caso, entendo que o interesse jurídico da FECOPES e das demais Colônias na presente intervenção resta configurado pela demonstração da existência de relação jurídica entre tais entidades assistentes e, de outro lado, a parte assistida, que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional.

Do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO IBP

O segundo recurso a ser apreciado diz respeito ao Agravo Interno interposto pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) contra a decisão unipessoal que indeferiu o ingresso da entidade como amicus curiae, dada sua extemporaneidade.

Em primeiro lugar, ressalto que o recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, por ausência de requisito extrínseco de cabimento.

Dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil que o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema e a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, solicitar ou admitir a participação de terceiro, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.

Interpretando o dispositivo, a Corte Especial do STJ e o Tribunal Pleno do STF possuem jurisprudência sólida quanto à irrecorribilidade das decisões do Relator que admitem ou inadmitem o ingresso do amicus curiae, considerando o caráter meramente colaborativo do instituto, a sobrecarga processual e a ausência de previsão recursal específica (REsp 1.696.396; AgInt na PET na SS 3434; RE 1101937-AgR-sétimo; ADI 4.711-AgR; entre outros).

No mesmo sentido, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão ADO 70 AgR, entendimento reafirmado pela Corte Suprema e consolidado no Informativo de Jurisprudência n° 985 do STF.

De todo modo, entendo que a decisão recorrida deve prevalecer por seus próprios fundamentos, uma vez que o pedido de ingresso do IBP como colaborador da corte foi protocolado em momento ulterior à inclusão do feito em pauta (inclusive após o início do próprio julgamento) não havendo utilidade prática no deferimento tardio da intervenção.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente por ocasião da ADI 4.071 e da ACO 779/RJ, restringe o ingresso extemporâneo do amicus curiae a hipóteses verdadeiramente excepcionais, o que, a meu sentir, não é o caso dos autos.

Do exposto, não conheço do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor, no sentido de conhecer, mas rejeitar o agravo interno interposto pela Petrobras S/A, e de não conhecer o agravo interno interposto pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

É como me manifesto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

MÉRITO

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Desembargador Presidente, diante da rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, passo ao exame do mérito recursal.

Rememoro os pares que se trata de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES em face da PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais individuais e homogêneos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 7.374 pescadores substituídos no polo ativo pela autora.

A presente ação foi ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES objetivando a condenação da PETRÓLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS ao pagamento de danos morais individuais e homogêneos supostamente causados a 7.374 pescadores pelo vazamento ocorrido em 23/02/2019 na Plataforma FPSO P-58 no Parque das Baleias, na Bacia de Campos/ RJ.

De início, é necessário esclarecer que, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, “[...] em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. [...]”(REsp n. 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017.)

Pois bem. Sem delongas, já adianto que a sentença apelada revela-se passível de reforma, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos, acostados pela empresa requerida, mostram-se suficientes e tecnicamente idôneos para evidenciar, de maneira segura e inequívoca, a inexistência dos danos alegadamente suportados pelos representados pela Confederação Requerente.

Do que se infere da própria exordial da ação, a Confederação Requerente limita-se a formular alegações genéricas e desprovidas de precisão técnica, deixando de individualizar os supostos prejudicados e de especificar, de forma objetiva, quais seriam os impactos concretos por eles suportados. Ademais, não se verifica a juntada de elemento probatório consistente que comprove, de maneira clara e fundamentada, que o acidente causou alterações graves na atividade de pesca dos substituídos com significativa relevância que ultrapasse os limites da tolerabilidade.

Tal constatação é reforçada pela descrição detalhada apresentada no ICS 201-E&P - Relatório Inicial do Incidente- (INCIDENT BRIEFING) (fls.378-402 do volume 02, parte 1), assinado pelo Gerente Geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo da PETROBRÁS, que evidencia que tão logo constatado o vazamento foi iniciado o plano de emergência da empresa, o qual, inclusive, efetivou em poucas horas o procedimento de dispersão mecânica que perdurou durante todo o período necessário para a solução do problema.

Acerca de tal ponto, isto é, a não realização do recolhimento do óleo, mas sim a efetivação da dispersão mecânica deste, a empresa Requerida ainda logrou êxito em comprovar que a adoção de tal medida é autorizada pelo PEVO-ES - Plano de Emergência de Vazamento de Óleo, além de ter se mostrado eficaz, haja vista que já em 03/03/2019, isto é, decorridos 8 (oito) dias do incidente, e de acordo com imagens de satélite, já não mais havia qualquer vestígio de óleo no mar, levando à conclusão do procedimento em 06/03/2019.

Por sua vez, o Relatório de Fiscalização nº 36/ 2019-NUPAEM-ES/ DITEC-ES/ SUPES-ES constante às fls. 425-429 dos autos digitalizados (id 8467539 - volume 02 - parte 2), elaborado pela Superintendência do IBAMA no Estado do Espírito Santo _ Núcleo de Prevenção de Atendimento às Emergências Ambientais, que concluiu pela aplicação da sanção de multa (na esfera administrativa) no valor de R$8.192.000,00, não questionada pela empresa Requerida, esclarece que esta realizou imediata ação corretiva e apresenta a seguinte descrição dos danos ambientais:

“Os impactos ambientais causados pelo vazamento de óleos e seus derivados dependerão de diversos fatores, como o volume vazado; tipo de óleo (características físico-químicas — óleos pesados ou leves): local do incidente (mangue, região costeira, área sensível, alto mar) c como esse produto interage com o ambiente marinho. Outros fatores-chave incluem os atributos biológicos e ecológicos da área; a importância ecológica das espécies-chave e a sensibilidade deles à poluição por hidrocarbonetos (adaptação natural dos organismos ao ambiente estressante). Alguns fatores podem favorecer a dispersão do produto, por exemplo, as condições meteorológicas no momento do incidente.

Passível de recuperação: SIM. O vazamento ocorreu em alto mar e foi constatada a recuperação total do ambiente pela evaporação e degradação do óleo.”

Cumpre salientar que o documento em referência, elaborado pelo IBAMA com fundamento em registros técnicos oficiais, não contém qualquer menção à imposição de proibição da atividade pesqueira na região sul do Estado. Ademais, inexiste nos autos prova documental que comprove ter havido restrição ou vedação à pesca em decorrência do incidente sob exame.

No que diz respeito à previsão apontada pela Confederação requerente, e encampada pelo juízo originário, de que o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) prevê que acidentes relacionados à atividade de produção e exploração de petróleo geram expectativa negativa no que tange à atividade pesqueira, necessário esclarecer que o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) consiste em documento de caráter público que apresenta, de forma sintetizada, as conclusões extraídas do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Nele são descritos os impactos ambientais, tanto positivos quanto negativos, bem como as medidas de mitigação propostas e os programas de monitoramento associados a um determinado empreendimento ou atividade.

Assim, a sua finalidade, além de propiciar informação à população, é de subsidiar a análise técnica dos órgãos competentes, servindo de suporte para a decisão acerca da concessão da licença ambiental.

Entretanto, tal documento não é suficiente para embasar, por si só, a existência do dano. Nesse sentido:

[...] Em que pese o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) tenha feito uma projeção de possíveis impactos a serem causados na atividade pesqueira da região em virtude da instalação do Gasoduto, este documento, de forma isolada, não é capaz de comprovar a existência de efetivo dano ao meio ambiente, pois mencionado relatório se trata de um prognóstico feito por aquele que explorará atividade econômica potencialmente poluidora, sendo que o dano ambiental concreto necessita ser evidenciado durante a implementação da atividade comercial. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 004110023795, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Portanto, no caso dos autos não restou configurado o nexo de causalidade como fator aglutinante indispensável à configuração do dano ambiental, pois inexiste liame entre o incidente ocorrido e os alegados prejuízos na atividade pesqueira supostamente realizada no local.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, e condeno a Autora, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Julgo prejudicado o recurso interposto pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Eminente Presidente, na verdade, na última sessão, quando lancei o meu voto da Preliminar já havia julgado o mérito, inclusive constou o meu voto antes de ser proferido; então, estou ratificando o meu voto anterior no qual acompanhei integralmente o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanhar integralmente o voto da divergência lançada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para dar provimento ao recurso de apelação interposto por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de apelação apresentado pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005222-77.2020.8.08.0024

VOTO - VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO
CÍVEL

interpostos pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)
e pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais individuais e homogêneos, fixando-a “
no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos 7.374 pescadores
substituídos no polo ativo pela autora, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a presente data, bem como, a partir de então, de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic, até o efetivo pagamento
”.

A presente ação foi movida pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) reivindicando a compensação por danos morais individuais e homogêneos em razão do vazamento de petróleo de 260 mil litros, ocorrido em 23/02/2019, na plataforma FPSO P-58 da Petrobras, localizada na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo, que teria causado prejuízos diretos aos pescadores da região.

Em suas razões, a
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)
sustenta, em suma, que a condenação foi contrária às provas constantes dos autos, uma vez que restou demonstrada a inexistência de impacto sobre a atividade pesqueira decorrente do vazamento, constando dos autos documentos que comprovam a dispersão do óleo em alto-mar, sem vestígios na área próxima à pesca artesanal.

Alega, também, que o RIMA não comprova efetivo dano ambiental, mas apenas indica possíveis impactos que foram adequadamente mitigados conforme protocolos de segurança e legislação ambiental, bem como que a sentença não respeitou o caráter bifásico da ação coletiva, que exige comprovação individualizada dos danos e das identidades dos beneficiários na fase de execução.

Por seu turno, a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA)
aduz, em suma, a necessidade de reforma a r. sentença para determinar o termo inicial dos juros de mora evento danoso.

Posteriormente, em contrarrazões de id. 8467669 e em petição carreada no id. 871110, contesta a legitimidade ativa da CNPA, afirmando que esta, enquanto confederação de classe, não possui competência para atuar como substituta processual em ações coletivas de pescadores. Com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), e no artigo 8º, inciso III, e § único da Constituição Federal, defende que apenas as colônias de pescadores teriam legitimidade para tal representação judicial.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer carreado no id. 10135485, manifestou-se favoravelmente ao acolhimento da tese de ilegitimidade ativa suscitada pela ré
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS).

O
e
. Relator – Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior –
proferiu voto para dar provimento tão somente à apelação da CNPA, fixando o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (23.02.2019), exclusivamente pela taxa Selic.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos e, rogando as maiores vênia ao ilustre Relator, cheguei à conclusão diversa no que tange à legitimidade ativa da CNPA. Explico.

Primeiramente, vale recordar que a legitimidade ativa, conforme estabelecido no artigo 17 do Código de Processo Civil, constitui uma das condições da ação e, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida pelo juiz ou pelo tribunal a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, nos termos do artigo 485, § 3º, do CPC.

No caso em voga, tal como elucidado pela douta Procuradora de Justiça em parecer acostado no id. 10135485, referida matéria não foi discutida no decorrer da marcha processual, e, tão pouco, objeto de decisão, tornando possível o seu reconhecimento em sede recursal.

Feitas tais ponderações, a análise da legitimidade ativa da CNPA deve considerar o disposto no artigo 8º, inciso III, e parágrafo único da Constituição, que assegura a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas atribui essa prerrogativa aos sindicatos, ou, no caso específico dos pescadores, às colônias de pescadores.

A confederação, portanto, atua como uma entidade de terceira instância na estrutura sindical e não possui legitimidade para atuar diretamente como substituta processual de pescadores em demandas judiciais de natureza coletiva ou homogênea.

Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência do STF, que veda a chamada “representação
per saltum
” por entidades sindicais de instância superior, como confederações, limitando a atuação substitutiva a entidades de base, representativas diretas dos trabalhadores, conforme se vê do julgamento dos Recursos Extraordinários 543.279/DF e 1.516.010/DF, que reforçam a necessidade de respeitar a hierarquia sindical e a representação de base nas relações processuais coletivas.

A respeito, consignou a douta Procuradoria de Justiça que “
No caso em apreço, em que se pretende a defesa de direitos e interesses coletivos dos pescadores profissionais, artesanais, aquicultores de diversos municípios do Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro, basta uma simples pesquisa para constatar a existência de sindicatos da referida categoria nas referidas bases territoriais, dentre eles, citamos: SINDPESMES (Sindicato dos Pescadores profissionais, artesanais, aquicultores, marisqueiros, criadores de peixes e atividades afins na área da pesca do Espírito Santo); SINDPESCA-RJ Sindicato dos Pescadores Profissionais e Pescadores Artesanais, Aprendizes de Pesca, Pescadores Amadores, em todo Estado do Rio de Janeiro; SIPERJES (Sindicato dos Pescadores dos Estados do Rio de Janeiro e Espíritos Santos)
”.

O próprio estatuto social da CNPA, ao dispor sobre sua estrutura de representação, confirma que a confederação representa as federações estaduais de pescadores e aquicultores, e não diretamente os pescadores. Assim, nos termos do artigo 4º, “b”, do referido estatuto, a CNPA possui competência para atuar em juízo em nome de suas afiliadas, ou seja, as federações, mas não dos indivíduos diretamente.

Esse contexto confirma que a confederação não possui a proximidade necessária para litigar em nome dos pescadores, os quais são filiados, de fato, às colônias, sendo estas as entidades competentes para defender os direitos da categoria em juízo.

A Lei nº 11.699/2008, que dispõe sobre as Colônias, Federações e Confederação Nacional dos Pescadores, tampouco confere legitimidade ampla à autora. Tal lei delimita apenas as áreas de atuação de cada entidade sindical — colônias, federações e confederações —, não criando legitimidade concorrente entre elas para ações de substituição processual.

Isto posto, rogando vênia ao eminente Relator, tenho por bem abrir divergência para fins de
acolher a preliminar de ilegitimidade ativa

da autora
e, via de consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC.

Inverto os ônus de sucumbência, deixando de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em atenção ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985, por não vislumbrar comprovação de má-fé.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005222-77.2020.8.08.0024

VOTO –
VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes colegas,

Conforme relatado anteriormente, pedi vista dos autos na sessão de 12/11/2024 e inaugurei divergência quanto ao judicioso voto do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Naquela oportunidade, manifestei-me pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), o que levaria à extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos argumentos então apresentados pela Apelante PETROBRAS e em parecer anterior do Ministério Público Estadual (id. 10135485), que apontavam para a vedação da substituição processual
per saltum
.

Contudo, em sessão subsequente, fui alertado sobre novos elementos trazidos aos autos, consubstanciados na admissão da Federação das Colônias e Associações dos Pescadores e Aquicultores do Estado do Espirito Santo – FECOPES e de outras Colônias de Pescadores na qualidade de assistentes simples, bem como no novo posicionamento da douta Procuradoria de Justiça (id. 12418068), no sentido de reconhecer a legitimidade ativa da CNPA, o que motivou meu pedido de retorno dos autos para reexame da matéria.

Procedendo a essa reanálise, com a devida vênia por eventual entendimento diverso
, reformulo meu posicionamento quanto a preliminar de ilegitimidade ativa, passando a acompanhar o Eminente Relator pelas razões que exponho.

I. Da Reformulação do Voto quanto à Legitimidade Ativa da CNPA

A questão central reside em definir se a CNPA, enquanto confederação nacional, possui legitimidade extraordinária (substituição processual) para defender em juízo os direitos individuais homogêneos dos pescadores artesanais supostamente afetados pelo vazamento de óleo da plataforma P-58.

Meu posicionamento inicial baseou-se na interpretação do sistema de representação sindical hierárquico e na vedação da atuação
per saltum
, onde entidades de grau superior (confederações) não poderiam representar diretamente os trabalhadores da base, função esta atribuída constitucionalmente aos sindicatos (Art. 8º, III, CF) e, por equiparação do parágrafo único, às colônias de pescadores.

Entretanto, uma análise mais aprofundada do arcabouço normativo específico aplicável às entidades representativas dos pescadores artesanais, impulsionada pelos novos argumentos e também pela recente jurisprudência consolidada do STJ, impõe uma nova conclusão.

A Lei nº 11.699, de 13 de junho de 2008, editada para regulamentar especificamente o parágrafo único do Art. 8º da Constituição Federal no que tange às colônias de pescadores, estabelece um regime jurídico próprio para essas entidades. Seu Art. 2º dispõe de forma inequívoca:

“Art. 2º. Cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição.”

Este dispositivo legal cria uma legitimidade ativa concorrente e disjuntiva para os três níveis de organização dos pescadores (Colônias, Federações e Confederação). Trata-se de
lex specialis
que, para esta categoria específica de trabalhadores, afasta a regra geral da hierarquia e da vedação da atuação
per saltum
. A lei expressamente autoriza a Confederação Nacional a atuar em juízo na defesa dos interesses da categoria, dentro de sua jurisdição (que, no caso da CNPA, é nacional, conforme Art. 8º da mesma lei).

A natureza dessa legitimação é de substituição processual, permitindo que a entidade atue em nome próprio na defesa de direito alheio. Como tal, e em linha com a jurisprudência pacífica do STF referente aos sindicatos (Tema 823) – aplicável aqui por força do parágrafo único do Art. 8º da CF e da Lei 11.699/08 –, dispensa-se a necessidade de autorização expressa individual dos substituídos. A exigência de autorização (Tema 82 do STF) aplica-se às associações civis comuns (Art. 5º, XXI, CF), categoria na qual não se enquadram as entidades de pescadores sob seu regime especial.

Corrobora essa interpretação o recente julgamento do REsp 1.704.185/RJ pelo STJ (Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/09/2024), no qual, discutindo situação fática similar (ACP por danos a pescadores devido a vazamento de óleo), a Corte da Cidadania expressamente reconheceu a legitimidade ativa de uma Federação de Pescadores (entidade de 2º grau) para agir como substituta processual, fundamentando sua decisão justamente no Art. 2º da Lei 11.699/2008. Se a Federação possui essa legitimidade concorrente, por força do mesmo dispositivo legal, também a possui a Confederação Nacional (CNPA).

Adicionalmente, observo que o pedido de ingresso como assistentes simples formulado pela Federação de Colônias e Associações de Pescadores e Aquicultores do Estado do Espírito Santo (FECOPES) e por diversas Colônias de Pescadores de base (Z-3, Z-4, Z-8, Z-9, Z-10, Z-14), entidades que representam os pescadores nos níveis estadual e local, o qual foi deferido pelo Eminente Relator, demonstra o alinhamento e o apoio das instâncias intermediária e de base à atuação da CNPA na defesa dos interesses da categoria neste feito, reforçando, ainda que por via oblíqua, a pertinência e legitimidade da sua atuação em substituição processual.

Desta forma, revendo meu posicionamento inicial, concluo pela legitimidade ativa
ad causam
da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) para ajuizar a presente Ação Civil Pública, na qualidade de substituta processual dos pescadores artesanais afetados.

II. Da Análise do Mérito

Superada a questão prejudicial da legitimidade, e reexaminando as questões de mérito suscitadas nos recursos de apelação da PETROBRAS (id. 8467662) e da CNPA (id. 8467671), após profunda reflexão e considerando os fundamentos exaustivamente detalhados no voto do Eminente Relator, entendo por acompanhá-lo de forma parcial.

a) Configuração do Dano Moral Individual Homogêneo e Nexo Causal

A Apelante PETROBRAS insiste na ausência de provas do dano e do nexo causal, alegando que o vazamento foi contido, ocorreu longe da costa e que a pesca artesanal não seria viável na área. Contudo, a fundamentação do voto do Relator é irretocável ao estabelecer a ocorrência do dano indenizável.

Isto porque a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral (Art. 225, § 3º, CF; Art. 14, § 1º, Lei 6.938/81), bastando a comprovação do evento danoso (vazamento de 260 mil litros de óleo) e do nexo de causalidade com os prejuízos alegados.

Nesta seara, o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) acostado aos autos admite o potencial de interferência significativa de derramamentos na atividade pesqueira. Ademais, relatórios do IBAMA apontaram falhas no plano de emergência e contenção do óleo. A relação causal entre um vazamento de grande porte e os prejuízos à atividade pesqueira na região de influência é plausível e suficientemente demonstrada para fins de reconhecimento do dever de indenizar.

Em situações desta natureza, a jurisprudência pacífica do STJ (Tema Repetitivo 439) reconhece que o dano moral sofrido pelo pescador artesanal impossibilitado ou prejudicado em sua atividade laboral por desastre ambiental é presumido (
in re ipsa
). A violação do direito ao trabalho e à subsistência digna, decorrente diretamente do dano ambiental causado pela atividade de risco da Apelante, configura o dano extrapatrimonial.

Portanto, acompanho o Relator ao rejeitar a tese de inexistência de dano e nexo causal.

b) Possibilidade de Fixação de Valor e Delimitação dos Beneficiários na Sentença Coletiva

Quanto à alegação da PETROBRAS de violação ao caráter bifásico da ação coletiva, por ter a sentença fixado o valor da indenização e delimitado o número de beneficiários já na fase de conhecimento (Arts. 95 e 97 do CDC), adiro integralmente aos fundamentos do Eminente Relator para rejeitar tal argumento.

Embora a regra geral para a tutela de direitos individuais homogêneos preveja uma sentença condenatória genérica, as particularidades dos danos em massa decorrentes de desastres ambientais, que afetam um número expressivo de vítimas de forma similar, recomendam uma ponderação que privilegie a efetividade da tutela jurisdicional e a celeridade na reparação.

Exigir a instauração de milhares de procedimentos individuais de liquidação poderia tornar a reparação excessivamente morosa e, na prática, ineficaz. Nesse contexto, a adoção de mecanismos como o “sistema indenizatório simplificado” ou a utilização de “matrizes de danos”, como referenciado pelo Relator em alusão a casos complexos como o do rompimento da barragem de Fundão (Samarco), representa uma evolução necessária e pragmática para garantir isonomia e eficiência na resposta judicial a eventos catastróficos.

A abordagem adotada na sentença, embora flexibilize o rigor do procedimento bifásico, revela-se justificada pelas peculiaridades fáticas do caso e alinhada à busca por uma tutela coletiva efetiva, não configurando nulidade a ser reconhecida.

Superada essa questão, passo ao exame do primeiro ponto que motiva a minha divergência, que é a fixação do
quantum
indenizatório.

O magistrado sentenciante fixou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pescador, valor este mantido pelo ilustre Relator. No entanto, entendo que, embora a existência do dano moral seja inegável e deva ser presumida ante a lesão ao modo de vida e à dignidade da coletividade de pescadores, o montante estipulado pode e deve ser ajustado para melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, sabe-se que na fixação da reparação por dano moral, o julgador deve levar em consideração, entre outros fatores, a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes, o grau de culpa e a função pedagógica da indenização, sem olvidar que o valor arbitrado deve guardar equilíbrio para evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da sanção frente ao ofensor.

No caso dos autos, é certo que o abalo moral decorre da impossibilidade de exercer a atividade da qual os pescadores tiravam seu sustento e da angústia gerada por tal cenário. Contudo, não se demonstrou nos autos que esse impacto tenha perdurado por período prolongado nem tampouco que tenha produzido efeitos individualizados de elevada gravidade para além da frustração temporária da atividade econômica e do sentimento de insegurança diante do desastre ambiental.

Ademais, a fixação de um valor indenizatório padronizado em sede de ação coletiva, conquanto legítima, deve guardar especial cautela, justamente por ignorar as nuances de cada caso individual. Por essa razão, é recomendável que se adote parâmetro intermediário, que represente adequadamente a dor moral presumida, mas que, ao mesmo tempo, não exceda os limites do que se considera justo, isonômico e eficaz do ponto de vista pedagógico.

Convém notar que, mesmo com valor padronizado, permanece assegurado o direito de quem se julgue exceção (por ter sofrido dano maior que a média, por exemplo) de buscar, em ação individual autônoma, eventual diferença.

Tenho, pois, que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pescador substituído se mostra mais adequada à hipótese concreta
. Trata-se de valor que, embora inferior ao arbitrado na origem, ainda cumpre a função compensatória e sancionatória, especialmente diante do elevado número de vítimas (mais de sete mil) e da repercussão coletiva do evento.

No que toca à delimitação do universo de beneficiários, entendo, igualmente, que a sentença carece de maior precisão. Embora a CNPA tenha apresentado lista de 7.374 pescadores substituídos, é imperioso que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, seja exigida a efetiva comprovação da condição de pescador artesanal ativo na região afetada à época dos fatos, como forma de garantir que apenas os verdadeiros atingidos recebam a reparação devida.

Nesta seara, é certo que tal comprovação não pode ser exigida apenas por meio de documentos oficiais formais, sob pena de inviabilizar o acesso à reparação por grande parte da categoria, marcada por condições de informalidade e baixa instrução. Assim, proponho que
a comprovação da condição de pescador seja feita mediante a apresentação
cumulativa

de: (i) comprovante de residência na região atingida à época do vazamento
, a fim de delimitar o nexo geográfico com o desastre ambiental; e
(ii) qualquer um dos seguintes elementos comprobatórios da atividade pesqueira no período dos fatos: carteira de pescador profissional válida na data do incidente, comprovante de recebimento de seguro-defeso, declaração de colônia de pescadores, declaração de testemunhas, comprovantes de venda de pescado ou quaisquer outros documentos idôneos que demonstrem o exercício da pesca artesanal no local e período pertinentes
.

Dessa forma, preserva-se o direito dos verdadeiros atingidos, sem comprometer a segurança jurídica nem permitir a ampliação indevida da coletividade beneficiária. A exigência de múltiplos critérios de prova, porém flexíveis, concilia a necessidade de evitar fraudes com o respeito à realidade da categoria profissional substituída.

c) Termo Inicial dos Juros de Mora

Alinho-me integralmente ao Relator quanto a este ponto. A responsabilidade civil é extracontratual, decorrente de ato ilícito (dano ambiental). Logo, a verba indenizatória deve ser corrigida com juros de mora desde o evento danoso, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

d) Condenação em Honorários de Sucumbência

Por fim, a isenção de honorários prevista no Art. 18 da LACP, mesmo considerada sob o prisma da simetria (EAREsp 962.250), não beneficia o réu quando a ação é julgada procedente e foi proposta por entidade privada, como a CNPA, conforme entendimento específico do STJ (REsp 1.986.814/PR). Correta, portanto, a condenação da PETROBRAS.

Ademais, o percentual fixado mostra-se adequado à complexidade e ao trabalho desenvolvido na causa.

Ante o exposto,
reformulo meu voto-vista anterior
, para rejeitar a tese de ilegitimidade ativa da CNPA, e DIVIRJO PARCIALMENTE do voto condutor no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da PETROBRÁS
, para
reduzir o valor da indenização por danos morais individuais homogêneos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pescador substituído
, bem como para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, a
comprovação da condição de beneficiário seja feita mediante a apresentação conjunta de comprovante de residência na região atingida à época do vazamento e ao menos um dos seguintes elementos: carteira de pescador profissional válida, recebimento de seguro-defeso, ou outros meios idôneos de prova, como declaração de colônia, testemunhas, ou documentos que demonstrem a prática da pesca artesanal na data e local do evento
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005222-77.2020.8.08.0024

VOTO – VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor, no sentido de
conhecer, mas rejeitar o agravo interno interposto pela Petrobras S/A
, e de
não conhecer o agravo interno interposto pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP)
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005222-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO LOURENCO DE SOUSA - RJ126742, RICARDO BEVILACQUA DA MATTA PEREIRA DE VASCONCELLOS - RJ166418, HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ62929-A, CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO - RJ118205
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL VALENCA DE CASTRO - ES32555, ADRIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES20697
APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES20697, RAFAEL VALENCA DE CASTRO - ES32555
Advogados do(a) APELADO: RICARDO BEVILACQUA DA MATTA PEREIRA DE VASCONCELLOS - RJ166418, HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ62929-A, FERNANDO LOURENCO DE SOUSA - RJ126742, CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO - RJ118205

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA, visando à condenação da
Petrobras
S.A.
à compensação dos danos morais individuais e homogêneos (presumidos) causados aos pescadores profissionais artesanais aqui substituídos, em razão de acidente ambiental de vazamento de petróleo na zona pesqueira.

Narra a exordial que, em 23 de fevereiro de 2019, foi verificado o derramamento de petróleo na Plataforma FPSO P-58 de propriedade da Requerida, que fica localizada no Parque das Baleias, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo, afetando direta e significativamente a atividade pesqueira na região.

Com efeito, a própria Petrobras registrou junto ao IBAMA Comunicado de Acidente Ambiental, registrado sob o n° 20192238849 (fls. 92/95), atestando que houve rompimento dos estojos em flange do mangote de offload durante a transferência de óleo para o navio aliviador, com o consequente derramamento de Petróleo cru em volume estimado de 260 m3.

Referida comunicação resultou na lavra do Parecer Técnico n° 325/2019-COPROD/CGMAC/DILICC pela autarquia ambiental, que, analisando os fatos e as circunstâncias do vazamento em questão, concluiu pelo descumprimento das ações de resposta previstas no Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área Geográfica do Espírito Santo (PEVO-ES), por ocasião no incidente ocorrido em 23/02/2019 na Plataforma P-58.

Referido documento assim fez constar, acerca da extensão do dano e da conduta da requerida (fls. 103/105):

“
O acidente resultou no derrame de óleo estimado entre 188 e 260 m
3
, sendo classificado uma descarga de médio ou maior porte, sendo o limiar de médio porte 200 m
3
conforme a Resolução CONAMA 398/08. Conforme consta na TABU
I
supracitada, para descargas deste tipo a estratégia prioritária para resposta é a contenção e o recolhimento do óleo e isto deve ocorrer em até 6 horas - desde que as condições de mar permitam tais operações.
[
...
] Contudo, a empresa não recolheu óleo do mar
em nenhum momento
e apesar de se ter relatado

o lançamento de barreiras, não se verificou propriamente a contenção do óleo.”

“
[...
]
a estratégia prioritária de resposta era a contenção e o recolhimento, mas em nenhum momento se recolheu óleo do mar ou se verificou o adequado posicionamento das formações de resposta. Ao mesmo tempo, as embarcações que se encontravam na ár
e
a são próprias para aplicação desta técnica, são testadas múltiplas vezes por ano, inclusive em regiões de mar aberto, e possuem recursos específicos para a detecção e monitoramento do óleo no mar.”

Os fatos narrados em exordial resultaram, ainda, na aplicação de multa ambiental pelo IBAMA na via administrativa , na ordem de R$ 8.192.000,000
(fls. 97/98)
, em face da Petrobras S.A.,
apontando
como fato gerador a “descarga de 260 m3 de óleo (Petróleo Cru - ONU 1257, em desacordo com a legislação e com o autorizado no processo de licenciamento)”.

Após devida instrução, foi proferida sentença de procedência dos pedidos
iniciais
para
conden
ar
a
Petrobras

em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos pescadores substituídos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês d
a
citação até a data
da sentença
, bem como, a partir de então, de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic, até o efetivo pagamento.

Condeno
u
a
requerida
ao pagamento de custas e honorários, estes
fixados
em 15%
(quinze por cento)
do valor da condenação, devidamente atualizado, com base no art. 85, 2º do CPC.

Na presente via recursal
, a
primeira
apelante
Petrobras S.A.

insurge-se contra a condenação, argumentando,
em síntese:

(i)

a ausência de interferência na atividade pesqueira na área de influência do empreendimento do Parque das Baleias, pois o
vazamento ocorreu em alto-mar
e foi constatada a recuperação natural do ambiente, pela evaporação e degradação do
óleo
;

(ii)
o
acionamento do Plano de Emergência por parte da equipe técnica da Apelante se deu
de forma imediat
a;
(iii)
a

inexistência de danos morais indenizáveis;
(iv)
a violação do caráter bifásico da ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos;
(v)

a impertinência do termo inicial dos juros de mora, que devem fluir desde o arbitramento; e
(vi)
a impossibilidade de condenação da requerida em honorários de sucumbência, a teor do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

A segunda apelante,
por sua vez, insurge-se tão somente quanto aos consectários legais da condenação,
argumentando que os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual.

Pois bem.

De início, quanto à alegada ilegitimidade ativa da
Confederação Nacional dos
Pescadores e Aquicultores
, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça em parecer, tenho que esta não merece prosperar.

A Lei 11.699/2008 reconhece, em seu art. 1º, que
“as Colônias de Pescadores, as Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores ficam reconhecidas como órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, com forma e natureza jurídica próprias, obedecendo ao princípio da livre organização previsto no art. 8
°
da Constituição Federal”
.

O art. 2°, por sua vez, assim dispõe:

Art. 2°. Cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição.

Vê-se, portanto, que a legitimidade das colônias, federações e confederações de pescadores é concorrente e disjuntiva, podendo qualquer dos sujeitos legítimos ingressa
r
em juízo na defesa da categoria
de trabalhadores da pesca artesanal
, por
força de
expressa previsão
legal
.

Não se
trata
, portanto,
de substituição processual
per saltum
, fenômeno sabidamente vedado conforme entendimento jurisprudencial do Col. STF, porquanto decorre de previsão normativa específica em legislação especial (art. 2° e 8° da Lei n° 11.699/2008)
a atribuição
das
confederaç
ões
para representar os trabalhadores do setor artesanal de pesca em âmbito nacional.

Consoante a jurisprudência,
“a

L
ei 11.699/2008 estabeleceu situação jurídica diversa ao que se costuma aplicar a entidades de representação de classe de âmbito nacional, sendo uma exceção à classe dos trabalhadores de pesca mencionados naquele diploma legal, uma vez que a legislação em testilha previu a possibilidade de representação direta da confederação apelante na defesa dos trabalhadores em questão
”.

Via reflexa, diante da legitimação ativa decorrente da própria lei operada em regime de substituição processual, dispensa-se a autorização individual dos substituídos para o ajuizamento da presente demanda, considerando ainda que a sentença encontra-se limitada em seus efeitos pela generalidade,
própria da sistemática da tutela coletiva de direitos individuais homogêneos
, sem emissão de juízo acerca da situação individual dos pescadores.

Nesse sentido caminha a orientação dos Tribunais pátrios, em casos análogos:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FEPERJ)
– DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A VINDA DAS AUTORIZAÇÕES DOS REPRESENTADOS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA - DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS –
LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA PARA REPRESENTAR EM JUÍZO SUAS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES SEM QUE HAJA NECESSIDADE DAS REFERIDAS AUTORIZAÇÕES
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, III C/C PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - PROVIMENTO DO RECURSO PARA RECONHECER QUE A AGRAVANTE É LEGITIMADA EXTRAORDINÁRIA PARA DEFENDER DIREITOS DE SEUS FILIADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEPERJ contra decisão que determinou a vinda das autorizações dos representados, já que a própria autora informa compreender vinte e cinco associações de pescadores, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito por inépcia.
2. A agravante afirma gozar de ampla
legitimidade extraordinária para representar em Juízo suas

associações de pescadores sem que haja necessidade das
referidas autorizações.
3. Deferido o efeito suspensivo ao
presente instrumento, eis que visível a desnecessidade de
haver expressa autorização por parte dos representados, haja
vista a previsão estatutária de que compete à Federação dos
Pescadores do Estado do Rio de Janeiro representar as
colônias de pescadores e os pescadores filiados às mesmas,
em juízo ou fora dele e perante os poderes constituídos, de
conformidade com o art. 8º da Constituição Federal (art. 4º do
estatuto).
4. O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam.
Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos
. 5. Reconhece-se a legitimidade da Federação dos Pescadores para a presente causa, conforme interpretação extensiva do artigo 8º, III c/c o parágrafo único do mesmo artigo da Constituição Federal, segundo os quais “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”; e como ressaltado pela Constituição Federal: “as disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores”, esclarecendo-se que a federação reúne sindicatos ou colônias de pescadores.
6. Provimento do recurso para reconhecer que a agravante está legitimada extraordinariamente a defender os direitos e interesses dos seus filiados,
ressaltando-se que o direito indenizatório imputado como devido é dos “associados da autora”.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, POR RECONHECER A LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AGRAVANTE (AI 0050514-98.2013.8.19.0000, TJRJ, Relator: Des. Marcelo Lima Buhatem, data da decisão: 18/11/2014).

Avançando no mérito,

o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, inclusive por meio de recurso submetido à sistemática dos representativos de controvérsia, no sentido que
a
responsabilidade civil ambiental é objetiva
e

fundada n
a teoria do risco integral
, sendo
necessária
tão somente

a comprovação do dano sofrido e o nexo causal com a conduta imputada,
não se admitindo quaisquer excludentes de responsabilização (força maior, culpa exclusiva,
fato
de terceiro, etc.)
.

A propósito, vejamos excerto do acórdão de julgamento do REsp n° 1.373.788/SP, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
consolidado pelo
Informativo de Jurisprudência n° 544:

“
[...
]
A responsabilidade objetiva fundamenta-se na noção de risco social, que está implícito em determinadas atividades, como a indústria, os meios de transporte de massa, as fontes de energia. Assim,
a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é uma imputação atribuída por lei a determinadas pessoas para ressarcirem os danos provocados por atividades exercidas no seu interesse e sob seu controle,
sem que se proceda a qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos
,
bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a situação de risco criada pelo agente
. Imputa-se objetivamente a obrigação de indenizar a quem conhece e domina a fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse social, responder pelas consequências lesivas da sua atividade independente de culpa. Nesse sentido, a teoria do risco como cláusula geral de responsabilidade civil restou consagrada no enunciado normativo do parágrafo único do art. 927 do CC, que assim dispôs: "Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".
A teoria do risco integral constitui uma modalidade extremada da teoria do risco em que o nexo causal é fortalecido de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o abalariam (v.g. culpa da vítima; fato de terceiro, força maior).
Essa modalidade é excepcional, sendo fundamento para hipóteses legais em que o risco ensejado pela atividade econômica também é extremado, como ocorre com o dano nuclear (art. 21, XXIII, "c", da CF e Lei 6.453/1977). O mesmo ocorre com o dano ambiental (art. 225, caput e § 3º, da CF e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981), em face da crescente preocupação com o meio ambiente. Nesse mesmo sentido, extrai-se da doutrina que,
na responsabilidade civil pelo dano ambiental, não são aceitas as excludentes de fato de terceiro, de culpa da vítima, de caso fortuito ou de força maior.
”
(
STJ,
REsp 1.373.788-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/5/2014
)

Tem-se, portanto, que a
responsabilidade civil
no caso de
danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado),
prescinde da análise do elemento subjetivo da conduta

e
decorre d
o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que consagra o princípio do poluidor-pagador:

“
Art. 14 (...) § 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Sem prejuízo do exposto, é certo que,

“
[...] e
m que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (
e lastreada pela teoria do risco integral
), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.” (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

Partindo dessas premissas e da análise do caderno processual,
v
erifico que a
responsabilidade da Petrobras pelos danos alegados na inicial ressai clara diante da farta documentação trazida aos autos pela CNPA, sendo inequívoca a ocorrência do derramamento de óleo e o grave impacto negativo da contaminação sobre a atividade pesqueira, que se desenvolve em zonas que distam até 50 milhas da costa.

Assim
, em que pese as alegações da apelante no sentido de que

“atuou na forma prevista em seu plano de emergência”
,
rememoro que
a responsabilidade da empresa é objetiva e, portanto, prescinde d
a comprovação do
elemento subjetivo da culpa em qualquer de suas modalidades,
sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade –
o que ocorreu no caso dos autos
.

Ademas, como bem salientado pelo magistrado
a quo
,
o fato de a
Petrobras S.A.
atuar
sob amparo de
licença ambiental
válida
não
exime a requerida de sua
responsabilidade por
eventuais
acidentes,
devendo ser compelida à reparação/compensação dos danos ambientais que vier a causar
.

Vejamos, no ponto, a fundamentação da sentença recorrida:

“
Prosseguindo, note-se que a demandada passa boa parte de sua defesa tentando demonstrar que atuou na forma prevista em seu plano de emergência, sem considerar o principal – o acidente ocorreu e eventual cumprimento das medidas do seu plano não seriam capazes de evitar consequências.

[...]

A
atividade da demandada é regulamentada e legal, embora não se possa ignorar que mesmo assim gera, por si só, danos ao meio ambiente, à sociedade e, sim, à atividade da pesca no geral. Porém, trata-se de uma concessão socialmente admitida para evolução do mundo e para a sobrevivência das tecnologias existentes, bem como processos de locomoção e abastecimento ainda altamente dependentes de combustíveis fósseis nos dias atuais.

Porém, veja-se, o acidente não deve ser admitido como normal, bem como o fato de a ré atuar com licença ambiental não exclui a responsabilidade da mesma por acidentes”

Não é por demais ressaltar que o
próp
rio
Relatório de I
mpacto ao Meio A
mbient
e
(RIMA) elaborado pela Requerida
registra que a
at
i
vidade de p
r
oduçã
o e
exploração de petróleo desperta u
ma
ex
p
ectativa ne
g
ativa
e legítimas preocupações ambientais em caso de acidente como o derramamento de óleo, podendo ca
usar
interf
erênc
i
as
significativas

na
a
tivi
dade pesqueira
de região eventualmente atingida
.

Face a tal cenário, não há como afastar a responsabilidade da empresa pela reparação dos danos causados ao meio ambiente pelo incidente em questão, seja na ordem coletiva ou individual, máxime por se tratar de incumbência prevista na Constituição Federal, em seu artigo 225, que assim preceitua:

Art. 225
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Assim, uma vez comprovado o dano ambiental imputado à Apelante, cabe a ele a obrigação de repará-lo, conforme dispõe o artigo 14, § 1º da Lei n. 6.938/81.

Por outro lado, o dano moral na hipótese em julgamento carece de comprovação, pois existe
in re ipsa
, ou seja, decorre da gravidade do ato ilícito em si, em especial, diante da natureza objetiva da responsabilidade pelo dano ao meio ambiente. Logo, uma vez demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral em razão de uma presunção natural.

No tocante ao quantum indenizatório, a fixação do dano moral deve ser procedida de acordo com os parâmetros impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se atenda ao caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação, mas não se permita o enriquecimento sem causa.

No ponto,
não há que se falar em
violação do caráter bifásico da ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos,
tampouco em ofensa à natureza personalíssima do dano moral.

Isso porque a
técnica utilizada
na
sentença

recorrida
caminha

na esteira do
sistema indenizatório simplificado
e
flexibilizado
que vem sendo construído pela jurisprudência pátria
,
partindo-se de
uma matriz de danos
mais
abrangente
para alcançar
um valor médio
de compensação pelos danos ambientais
,
o
que teve excepcional aceitação por parte dos atingidos
em
leading cases
de sucesso.

Nesse sentido, colaciono excerto da sentença proferida pelo Juízo Federal de
Minas Gerais
em caso análogo
(“Caso Samarco”)
, cujos motivos adoto como razão de decidir, pela técnica da fundamentação
aliunde:

“
[...]
Do mesmo modo, no âmbito processual, enquanto alguns poucos conseguirão demonstrar os danos alegados, certamente a imensa maioria, dado lapso
temporal e as dificuldades dos meios de prova, não conseguirão demonstrar em juízo os prejuízos
alegados.
E
m tese, aqueles que dispuserem
de documentação idônea, capaz de comprovar cabalmente seu direito, poderão – se entenderem pertinente - ajuizar ação própria a fim de
demonstrar em juízo sua situação individual, buscando os valores que entenderem cabíveis. Com essa medida, preserva-se o amplo acesso à justiça daquelas que, porventura, queiram demonstrar em juízo sua particular situação jurídica.

De outro lado, entretanto, cabe a este juízo federal, decorridos quase 05 anos do rompimento da barragem, apresentar uma solução coletiva comum para a pretensão indenizatória, fundada na noção de
justiça possível.

Cuida-se aqui de definir uma solução indenizatória comum, valor médio, de caráter geral e
padronizada, em que se possa presumir, com segurança, o
e
nquadramento médio de todos os integrantes dessa categoria, sem levar em conta as situações
individuais de cada um”.

Desse modo, considerando o grau de
reprovabilidade
da conduta da ré, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano,
entendo que a
verba indenizatória
média

fixada
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
pescador substituído se revela justa e proporcional para a reparação pretendida,
bem como alinhada aos precedentes d
os
Tribuna
is pátrios,
inclusive à Matriz Indenizatória Geral definida no emblemático “Caso Samarco”
1
.

Por derradeiro, pretende a apelante afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por aplicação simétrica do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública, com fulcro no entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EAREsp 962.250.

A
jurisprudência da
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de
que, em razão d
o princípio d
a simetria, não cabe a condenação em honorários da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei 7.345/1985 (EAREsp 962.250/
SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018
).

Apesar disso,
em oportunidade mais recente, aquela Corte expressamente

consignou que o
entendimento proclamado no EAREsp 962.250 não se aplica às ações civis públicas propostas por associações e fundações privadas, sob pena de obstar a consecução de
“um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, que é ampliar o acesso à Justiça para a sociedade civil organizada”
(STJ, REsp 1.986.814/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2022, DJe 18/10/2022).

Assim, não merece acolhida o recurso
interposto pela Petrobras S.A., sendo de rigor manter sua condenação nas verbas de sucumbência, conforme determinado em sentença.

De outro giro, no que tange aos consectários legais da condenação,
em se tratando de responsabilidade extracontratual,
merece provimento
a apelação
interpost
a
pela CNPA, a fim que a verba indenizatória seja corrigida
com juros de mora desde o evento danoso (vazamento havido em 23.02.2019), exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

A propósito, firme jurisprudência desta Corte
(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0035653-07.2014.8.08.0024,
Ó
rgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Magistrado: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021
).

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
d
e ambos os
recurso
s
para

NEGAR
PROVIMENTO
à
apelação

da
Petrobras
S.A.

e
DAR
PROVIMENTO

à apelação da CNPA, fixa
ndo
o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (23.02.2019), exclusivamente
pel
a taxa Selic.

Em razão da sucumbência, m
ajoro os honorários advocatícios
para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação,

com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Matriz Indenizatória Geral (Processos n° 1018890-50.2020.4.01.3800 e n° 1016742-66.2020.4.01.3800, 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, TRF-1ª Região, Julgado em 15/09/2020).

Sessão de 26.08.2025

E
ncerrado o julgamento do recurso de apelação cível, e em atenção à
questão de ordem
suscitada pelo e. Desembargador Alexandre Puppim, passo à apreciação dos recursos de agravo interno interpostos
anteriormente
nestes autos
.

No ID 11016559,
a
parte requerente
atravess
ou
petição nos autos, requerendo o ingresso,
na qualidade de
assistente simples,
da
F
ederação das Colônias e Associações dos Pescadores e Aquicultores do Estado do Espirito Santo – FECOPES e
de
outras Colônias

de Pescadores
locais
.

O pedido de intervenção adesiva restou deferido por
meio da decisão unipessoal de ID 11016888,
contra a qual se insurge
a
Petrobrás S.A.
, em razões de Agravo Interno.

Pois bem.

Em que pese a argumentação recursal, não vejo como alterar a conclusão externada naquela oportunidade, tendo em vista que o art. 119 do Código de Processo Civil assegura, ao terceiro juridicamente interessado no resultado do processo, o direito de participação em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição.

No caso, entendo que o interesse jurídico da FECOPES e das demais Colônias na presente intervenção resta configurado pela demonstração da existência de relação jurídica entre tais entidades assistentes e, de outro lado, a parte assistida, que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional.

Do exposto,
conheço
do recurso de Agravo Interno e a ele
nego provimento
.

É como voto.

O segundo recurso a ser apreciado diz respeito ao Agravo Interno interposto pelo
Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás

(IBP)
contra a decisão unipessoal que indeferiu o ingresso da entidade como
amicus curiae
, dada sua extemporaneidade.

Em primeiro lugar, ressalto que o recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, por ausência de requisito extrínseco de cabimento.

Dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil que o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema e a repercussão social da controvérsia, poderá,
por decisão irrecorrível
, solicitar ou admitir a participação de terceiro, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.

Interpretando o dispositivo, a Corte Especial do STJ e o Tribunal Pleno do STF possuem jurisprudência sólida quanto à irrecorribilidade das decisões do Relator que admitem ou inadmitem o ingresso do
amicus curiae
, considerando o caráter meramente colaborativo do instituto, a sobrecarga processual e a ausência de previsão recursal específica (REsp 1.696.396; AgInt na PET na SS 3434; RE 1101937-AgR-sétimo; ADI 4.711-AgR; entre outros).

No mesmo sentido, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão ADO 70 AgR, entendimento reafirmado pela Corte Suprema e consolidado no Informativo de Jurisprudência n° 985 do STF.

De tod
o modo
, entendo que a decisão recorrida deve prevalecer por seus próprios fundamentos, uma vez que
o pedido de ingresso do IBP como colaborador da corte foi protocolado em momento ulterior à inclusão do feito em pauta (inclusive após o início do próprio julgamento) não havendo utilidade prática no deferimento tardio da intervenção.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente por ocasião da ADI 4.071 e da ACO 779/RJ, restringe o ingresso extemporâneo do
amicus curiae
a hipóteses verdadeiramente excepcionais, o que, a meu sentir, não é o caso dos autos.

Do exposto,
não

conheço
do recurso de Agravo Intern
o
.

É como voto.

Apelação Cível nº 0005222-77.2020.8.08.0024

Apelante/Apelada: Petróleo Brasileito S.A. - Petrobrás

Apelada/Apelante: Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA)

Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Rememoro que a hipótese cuida de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual acolheu a pretensão autoral formulada na ação civil pública ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), a fim de condenar a ré (Petrobrás) ao pagamento de
“indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos 7.374 pescadores substituídos no polo ativo pela autora, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a presente data, bem como, a partir de então, de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic, até o efetivo pagamento”.

Iniciado o julgamento, o eminente relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior afastou a ilegitimidade ativa da parte autora,
negou provimento
ao recurso interposto por
Petróleo Brasileito S.A. - Petrobrás
, mas
deu provimento
ao apelo apresentado pela
Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA)
,
“fixando o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (23.02.2019), exclusivamente pela taxa Selic”.

Após reformulação de voto, o eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira entendeu por rejeitar a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), porém divergiu parcialmente da relatoria, para
“DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da PETROBRÁS, para reduzir o valor da indenização por danos morais individuais homogêneos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pescador substituído, bem como para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, a comprovação da condição de beneficiário seja feita mediante a apresentação conjunta de comprovante de residência na região atingida à época do vazamento e ao menos um dos seguintes elementos: carteira de pescador profissional válida, recebimento de seguro-defeso, ou outros meios idôneos de prova, como declaração de colônia, testemunhas, ou documentos que demonstrem a prática da pesca artesanal na data e local do evento.”

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, reafirmou o seu entendimento (
exarado na adesão da então inaugurada divergência do eminente Desembargador Júlio César
),
pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA),
julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem. Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, registro, de logo, com a devida vênia à relatoria, que comungo com o pronunciamento externado pela divergência mantida pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Afinal, nos termos do art. 5º, inciso XXI, da Constituição da República, apenas as associações podem representar judicial ou extrajudicialmente seus filiados, mediante autorização expressa, o que configura representação, e não substituição processual. Já o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, ao conferir aos sindicatos legitimidade para atuação como substitutos processuais na defesa dos direitos e interesses da categoria que representam, consagrou prerrogativa exclusiva, que não se estende às confederações, ainda que integrantes do sistema sindical.

Nesse sentido, o STF tem firmado a orientação no sentido de que a substituição processual prevista no art. 8º, III, da CF é de titularidade exclusiva dos sindicatos, sendo inadmissível interpretação extensiva para alcançar federações ou confederações, conforme se constata do julgado do
ARE 1.516.010
, de relatoria do Min. Dias Toffoli, tal como citado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice.

No mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES.
FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 433. 1. Ao analisar a ADI 433, relator o ministro Moreira Alves, o Supremo deixou de conhecer da ação em razão da ilegitimidade de federações para defender em juízo interesses de membros vinculados às respectivas associações filiadas. Precedentes. 2.
O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, a revelar que a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas a sindicatos poderes para agir como substitutos processuais, não abarcadas federações.
3. Agravo interno desprovido. (RE 1374316 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil.
Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa.

Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes
. 1.
O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1398595 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES.
ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1271527 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Federação sindical.
Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva, em razão da inexistência de sindicato representativo da categoria na circunscrição territorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADI-QO 433, afirmou que as federações sindicais não são sindicatos, tampouco entidades de classe. 4. A jurisprudência do Supremo, de igual modo, afirma que o art. 8º, III, da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 5. A controvérsia sobre a legitimidade extraordinária de federações sindicais para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há sindicato na circunscrição territorial, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial. (ARE 1520376 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-351 DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024)

Justamente por isso, tenho que persiste a pertinência da fundamentação até então lançada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira no sentido de que
“[...] análise da legitimidade ativa da CNPA deve considerar o disposto no artigo 8º, inciso III, e parágrafo único da Constituição, que assegura a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas atribui essa prerrogativa aos sindicatos, ou, no caso específico dos pescadores, às colônias de pescadores. A confederação, portanto, atua como uma entidade de terceira instância na estrutura sindical e não possui legitimidade para atuar diretamente como substituta processual de pescadores em demandas judiciais de natureza coletiva ou homogênea. Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência do STF, que veda a chamada “representação per saltum” por entidades sindicais de instância superior, como confederações, limitando a atuação substitutiva a entidades de base, representativas diretas dos trabalhadores, conforme se vê do julgamento dos Recursos Extraordinários 543.279/DF e 1.516.010/DF, que reforçam a necessidade de respeitar a hierarquia sindical e a representação de base nas relações processuais coletivas.[...]
”

A propósito, invoco recentíssimo precedente deste TJES que também reconheceu a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), cujo acórdão restou ementado nestes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR CONFEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública proposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA em face da Petrobras, pleiteando indenização por danos materiais e morais decorrentes da realização de atividade de pesquisa sísmica marítima na Bacia de Campos, sob alegação de prejuízos causados a pescadores artesanais. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da autora, e que corrigiu o valor da causa para R$ 140.537.262,00, com base no número de substituídos e no valor individual da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CNPA detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em substituição processual a pescadores artesanais, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal e na Lei nº 11.699/2008; (ii) saber se o valor da causa fixado pelo juízo monocrático reflete corretamente o proveito econômico pretendido, considerando o número de substituídos e o valor individual estimado para cada um.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição da República é prerrogativa exclusiva dos sindicatos e, no caso de pescadores, das colônias de pescadores, não sendo extensível a confederações, salvo em casos excepcionais não verificados nos autos.
4.
O art. 2º da Lei nº 11.699/2008 não altera o regime constitucional de legitimação processual, não sendo possível interpretar extensivamente o art. 8º, III, da CF/88 para permitir substituição por entidades de grau superior.
5. A jurisprudência do STF veda a substituição processual "per saltum" por confederações ou federações, reafirmando a necessidade de atuação pelas entidades de base, conforme RE 543.279/DF e ADI 4.224-AgR/DF.
6. Quanto ao valor da causa, a correção realizada na sentença observou os parâmetros legais do art. 292, V, do CPC, correspondendo ao efetivo proveito econômico perseguido, sendo mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. "Tese de julgamento:
1. A substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal é prerrogativa exclusiva dos sindicatos e das colônias de pescadores, sendo inadmissível sua extensão a federações ou confederações, salvo em hipóteses excepcionais de inatividade das entidades de base.
2. O valor da causa em ação indenizatória coletiva deve refletir o somatório das pretensões individuais dos substituídos, nos termos do art. 292, V, do CPC."

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031118-66.2022.8.08.0024, RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,
3ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 15/07/2025)

Ademais, ainda que se examine a controvérsia à luz da legislação ordinária, tampouco se extrai do art. 2º da Lei Federal nº 11.699/2008 qualquer autorização para que a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores atue diretamente em nome de pescadores individuais. A norma legal não conferiu legitimidade concorrente entre colônias, federações e a confederação, mas apenas delimitou suas esferas de atuação conforme os âmbitos territoriais respectivos. Significa dizer que
“o texto do art. 2º da Lei nº 11.699/2008 não pode ser compreendido como uma ampliação do alcance da norma constitucional, sob pena de se instaurar conflito normativo indevido e de se subverter o sistema sindical previsto pela Carta Magna.”
(TJES, AC Nº 5031118-66.2022.8.08.0024, 15/07/2025).

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão lançada pela dissidência, notadamente ao consignar que
“Reforça esse entendimento o fato de que o artigo 4º, alínea "b", do próprio Estatuto Social da CNPA atribui à apelada poderes de representação exclusivamente em favor de suas afiliadas, definidas no artigo 5º do estatuto como as Federações de Pescadores e Aquicultores. Isto é, não possui poderes para representar os pescadores. Portanto, em se tratando de Ação Civil Pública com pedido de danos morais individuais e homogêneos, cuja pretensão indenizatória é decorrente dos supostos danos morais causados à 7.374 pescadores pelo vazamento ocorrido na Plataforma FPSO P-58 no Parque das Baleias, na Bacia de Campos/ RJ, carece de legitimidade ad causam a Confederação Apelada.”

Nesse contexto,
com a devida vênia à relatoria, entendo por acompanhar integralmente a proposição dissidente mantida pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
a fim de acolher a ilegitimidade ativa da parte autora Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA),
julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sessão Presencial do dia 26.08.2025.

Voto: Peço vista para analisar o mérito.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sessão Presencial do dia 23.09.2025
.

Voto: Acompanhar integralmente o voto da divergência lançada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
dar provimento ao recurso
de apelação interposto por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás e, consequentemente,
julgar prejudicado
o recurso de apelação apresentado pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão presencial do dia 12 de Agosto de 2025.

Rememoro que cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos em face de sentença que, em Ação Civil Pública movida pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) contra a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), condenou a ré a indenizar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um dos 7.374 pescadores substituídos, em razão de danos morais decorrentes de um vazamento de óleo ocorrido no ano de 2019 em zona pesqueira.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, proferiu voto manifestando-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), mantendo a condenação a si imposta pela sentença e, de outro lado, proveu o recurso interposto pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores tão somente para ajustar o termo inicial dos juros de mora.

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, por sua vez, dissentiu do voto condutor para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Após questão de ordem suscitada nos autos pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, consubstanciada na necessidade de intimação das partes para manifestação do pedido de ingresso dos assistentes e diligenciada a baixa dos autos para cumprimento, o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, após judicioso reexame da matéria, reformulou seu posicionamento inicial para também rejeitar a preliminar de ilegitimidade, mas, no mérito, divergir parcialmente do Relator, votando por dar parcial provimento ao recurso da PETROBRAS para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e estabelecer critérios precisos para a comprovação da condição de beneficiário na fase de cumprimento.

Em sentido diverso, as Eminentes Desembargadoras Marianne Júdice de Mattos e Janete Vargas Simões votaram pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Após analisar detidamente os autos, bem como os fundamentos delineados pelos eminentes pares que me antecederam, rogo vênia ao eminente Relator e as eminentes vogais que me antecederam, para alinhar-me à divergência parcial inaugurada pelo judicioso voto reformulado do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

No que concerne à alegada preliminar de ilegitimidade passiva, consigno que a hipótese dos autos reclama a aplicação do
distinguishing
em relação à consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda a substituição processual
per saltum
por entidades sindicais de grau superior.

Conforme já discorrido em manifestações pretéritas, o sistema de representação dos trabalhadores urbanos, regido pelo princípio da unicidade sindical, fundamenta a tese de que apenas os sindicatos de base detêm a prerrogativa de substituição processual, conforme o art. 8º, III, da Constituição Federal. A tentativa de atuação por federações ou confederações, nesse contexto, é corretamente rechaçada.

De outro lado, a própria Constituição Federal sinalizou um caminho distinto para os profissionais da pesca. O parágrafo único do mesmo art. 8º dispõe expressamente que: “
As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer
”.

A expressão final – "atendidas as condições que a lei estabelecer" – não consiste em mero adorno retórico. Trata-se, a meu ver, de norma constitucional de eficácia contida que delega expressamente ao legislador ordinário a competência para determinar a estrutura e a forma de organização e representação dessas categorias específicas, possibilitando a criação de um regime jurídico próprio e diverso daquele aplicável aos sindicatos urbanos.

E o legislador, no exercício dessa competência constitucionalmente delegada, editou a Lei nº 11.699/2008 que, em seu art. 2º, estabeleceu as "condições" previstas pela Carta Magna, conferindo um modelo de representatividade mais amplo e protetivo, ao estatuir:

"Art. 2º. Cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição."

A lei, portanto, criou para a categoria dos pescadores um sistema de legitimidade própria, concorrente e disjuntiva, no qual qualquer um dos entes (colônia, federação ou confederação) pode atuar em juízo como substituto processual, não se aplicando o critério de hierarquia que exclua a atuação da entidade nacional, mas prevendo uma rede de proteção que amplia o acesso à justiça para uma classe de trabalhadores reconhecidamente vulnerável, razão pela qual não há que se falar em legitimidade "per saltum" no presente caso.

Logo, a situação dos autos não implica afronta à jurisprudência do STF já reiteradamente citada nos votos antecedentes, mas de aplicação de um regime jurídico especial, expressamente autorizado pela Constituição, no qual
qualquer um dos entes (colônia, federação ou confederação) pode atuar em juízo como substituto
.

À guiza de reforço, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando as disposições da Lei nº 11.699/2008, à luz dos fundamentos aqui expendidos, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.704.185/RJ, de Relatoria do Exmº. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (DJe 27.09.2024), reconheceu a legitimidade da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro para atuar como substituta processual dos titulares do direito violado, em aresto assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. FEDERAÇÃO. PESCADORES. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ACIDENTE AMBIENTAL. DERRAMAMENTO. ÓLEO CRU. ÂMBITO REGIONAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INTERESSE. CATEGORIA. AÇÃO COLETIVA. SENTIDO AMPLO. EQUIPARAÇÃO. SINDICATOS. REGIME PRÓPRIO. SUBSTITUIÇÃO. LISTA. AUTORIZAÇÃO. FILIADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. AFASTAMENTO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. STF. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ E NºS

282 E 284/STF. INCIDÊNCIA. 1. Resume-se a controvérsia à verificação i) da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa na hipótese concreta e ii) da legitimidade ativa ad causam da Federação recorrida para propor a presente ação em defesa dos interesses da coletividade de pescadores supostamente atingidos pelos efeitos de derramamentos de óleo ocorridos na região da Bacia de Campos.

2. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria constitucional, porquanto essa competência, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

3. Não tendo havido o prequestionamento de parte dos temas postos em debate nas razões do recurso especial, incidente o enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida.

Além disso, a revisão do julgado recorrido acerca da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa é providência interditada em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.

5. É deficiente a argumentação do recurso especial que i) se sustenta em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido; ii) embora faça menção ao dispositivo supostamente violado, não desenvolve argumentação a fim de demonstrar o alegado malferimento, e iii) não demonstra a semelhança fática entre as hipóteses confrontadas ou que os acórdãos cotejados examinaram a questão com fundamento em uma mesma disposição normativa.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sindicatos para propor ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização expressa ou relação nominal, ou mesmo de filiação. Precedentes.

7. O art. 2º da Lei 11.699/2008, regulando o parágrafo único do art. 8º da Constituição Federal - que promoveu a equiparação dos sindicatos rurais e das colônias de pescadores aos entes sindicais - estabeleceu que "cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição".

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.704.185/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Merece registro que, na argumentação externada no voto condutor do referido precedente, o eminente Ministro Relator, reproduzindo textualmente a manifestação do Ministério Público Federal, em fundamentação
aliundi
, consignou que "
Deste modo, resta evidente que as colônias, federações e confederações: a) têm regime próprio, distinto das associações e dos sindicatos; e também, b) detêm a mesma legitimidade conferida a sindicatos e colônias, portanto, extraordinária e ope legis, para exercer a defesa dos direitos e interesses da categoria em juízo
" (p. 17)

Em seguida, pontuou o Relator que "...
sendo as colônias de pescadores, por força de disposição constitucional (art. 8º, parágrafo único, da CF), equiparadas aos sindicatos e, ainda, tendo o art. 2º da Lei nº 11.699/2008, conforme reconhece a própria recorrente, franqueado a defesa dos direitos e interesses dos pescadores a todos os órgãos de classe desses trabalhadores (colônias, federações e confederação), não é possível, ao menos a partir da argumentação desenvolvida no recurso, o reconhecimento da violação do dispositivo legal invocado
".

A Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, constituindo um "órgão de representação de classe, em âmbito nacional dos pescadores profissionais, artesanais e assemelhados, pequenos e médios aquicultores, afiliados ao sistema Confederativo, em consonância com o diposto no artigo 8o, e Parágrafo único da Constituição Federal, e Lei 11.699, de 13 de junho de 2008", nos exatos termos do disposto no artigo 2o, de seu estatuto social (fls. 59), tem legitimidade, a meu ver, por força de lei, para atuar como substituto processual.

Por tais razões, entendo deva ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nos presentes autos.

Superada a questão prejudicial, adiro integralmente às razões e conclusões do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira em relação à matéria de mérito debatida.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, entendo deva prevalecer a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pescador, porquanto tal montante revela-se mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em se tratando de uma condenação coletiva padronizada, que cumpre sua função compensatória e pedagógica sem incorrer em risco de enriquecimento ilícito.

De igual maneira, mostram-se prudentes as balizas estabelecidas por Sua Excelência para a comprovação da condição de beneficiário na fase de cumprimento, exigindo-se a demonstração do vínculo com a região atingida e a comprovação da atividade pesqueira por meios de prova flexíveis e adequados à realidade da categoria.

Neste particular, a medida confere segurança jurídica à execução e garante que a reparação seja destinada apenas àqueles efetivamente lesados.

No mais, corroboro as considerações sobre o termo inicial dos juros de mora e a manutenção da condenação em honorários de sucumbência, por estarem alinhadas à jurisprudência pacífica e às particularidades do caso.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator e às eminentes vogais que pronunciaram a ilegitimidade da parte autora, acompanho o voto reformulado do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

Desembargador

Sessão presencial de julgamento do dia 29.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão presencial de julgamento do dia 08.04.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005222-77.2020.8.08.0024

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Rememoro os pares que trata-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES em face da PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais individuais e homogêneos, no valor de R$10.000,00 para cada um dos 7.374 pescadores substituídos no polo ativo pela autora.

Inicialmente, relembro que o recurso de agravo interno interposto (id 11385538) pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS em face decisão monocrática de id. 11016888, que deferiu o pedido de ingresso no feito das entidades arroladas no id. 11016559, na condição de assistentes simples ainda está pendente de julgamento.

De igual modo, o agravo interno interposto em face da decisão monocrática que o inadmitiu também carece de julgamento, ao passo que, considerando que de acordo com o que prevê o artigo 138, caput, do Código de Processo Civil, o
amicus curiae
é aquele terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa, entendo que o recurso interposto a fim de discutir a sua admissão deveria ter sido analisado antes do julgamento dos recursos de apelação.

Entretanto, considerando que a
“(...) a Corte Especial do STJ, por
unanimidade
, em 1º/08/2018, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que "a leitura do art. 138 do CPC/15, não deixa dúvida de que a
decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável por agravo interno
, seja porque o caput expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, seja porque o §1º expressamente diz que a intervenção não autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso contra a decisão que julgar o IRDR"
(STJ, Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018).
destaquei
(...)” passo ao exame das razões recursais.

Após analisar detidamente os autos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, entendo por acompanhar a divergência, inaugurada pelo E. Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, na medida em que, exatamente como apresentado pelo i. Desembargador, entendo que a Apelada não possui legitimidade ativa para atuar como substituta processual em demandas judiciais de natureza coletiva ou homogênea envolvendo pescadores.

Vale consignar que o art. 8º, III, da Constituição Federal limita a substituição processual aos sindicatos na defesa de direitos dos integrantes da categoria que representam, ao passo que as Confederações, embora façam parte do sistema sindical brasileiro, não têm a mesma legitimidade conferida aos sindicatos.

Conforme estabelece o art. 5º, XXI da Constituição Federal, associações (e, por analogia, confederações) só possuem legitimidade para representar judicialmente seus membros mediante autorização expressa, o que não configura substituição processual, mas sim representação judicial.

Destarte, sem mais delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por acompanhar o entendimento do Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, para fins de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada.

É como voto.

Sessão presencial de julgamento do dia 01.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005222-77.2020.8.08.0024

APELANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Rememoro os pares que trata-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES em face da PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais individuais e homogêneos, no valor de R$10.000,00 para cada um dos 7.374 pescadores substituídos no polo ativo pela autora. Inicialmente, relembro que o recurso de agravo interno interposto (id 11385538) pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS em face decisão monocrática de id. 11016888, que deferiu o pedido de ingresso no feito das entidades arroladas no id. 11016559, na condição de assistentes simples ainda está pendente de julgamento.

De igual modo, o agravo interno interposto em face da decisão monocrática que o inadmitiu também carece de julgamento, ao passo que, considerando que de acordo com o que prevê o artigo 138, caput, do Código de Processo Civil, o amicus curiae é aquele terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa, entendo que o recurso interposto a fim de discutir a sua admissão deveria ter sido analisado antes do julgamento dos recursos de apelação.

Entretanto, considerando que a “
(...) a Corte Especial do STJ, por unanimidade, em 1º/08/2018, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que "a leitura do art. 138 do CPC/15, não deixa dúvida de que a decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável por agravo interno, seja porque o caput expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, seja porque o §1º expressamente diz que a intervenção não autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso contra a decisão que julgar o IRDR" (STJ, Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018). destaquei (...)”
passo ao exame das razões recursais.

Pois bem. Conforme consta, anteriormente, o E. Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, proferiu voto no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Entretanto, posteriormente, reformulou seu voto para rejeitar a tese acerca da preliminar de ilegitimidade, avançando sobre a análise acerca do mérito do recurso (id 13833855).

Após examinar a fundo as alegações apresentadas pelas partes, bem como nos judiciosos votos lançados pelos Eminentes Desembargadores, entendo que a Apelada não possui legitimidade ativa para atuar como substituta processual em demandas judiciais de natureza coletiva ou homogênea envolvendo pescadores.

A teor do que estabelece o art. 5º, XXI da Constituição Federal, associações (e, por analogia, confederações) só possuem legitimidade para representar judicialmente seus membros mediante autorização expressa, o que não configura substituição processual, mas sim representação judicial.

Vale consignar que o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal limita a substituição processual aos sindicatos na defesa de direitos dos integrantes da categoria que representam, ao passo que as Confederações, embora façam parte do sistema sindical brasileiro, não têm a mesma legitimidade conferida aos sindicatos. Sobre tal temática, o Supremo Tribunal Federal recentemente vem definindo que
“a pretendida substituição processual que se dá com fundamento na norma do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, sendo inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre o tema, a pretendida interpretação extensiva”.
(ARE 1.516.010, j. em 30.09.2024. Rel. Min. Dias Toffoli).

Nesses termos, entendo que a interpretação do artigo 2º da Lei Federal nº 11.699/ 2008 deve observar as disposições constitucionais supracitadas, de modo a concluir que o legislador não intencionou estabelecer uma legitimidade concorrente entre as Colônias, Federações Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores, mas restringir a atuação de cada entidade dentro de sua respectiva abrangência territorial.

Reforça esse entendimento o fato de que o artigo 4º, alínea "b", do próprio Estatuto Social da CNPA atribui à apelada poderes de representação exclusivamente em favor de suas afiliadas, definidas no artigo 5º do estatuto como as Federações de Pescadores e Aquicultores. Isto é, não possui poderes para representar os pescadores.

Portanto, em se tratando de Ação Civil Pública com pedido de danos morais individuais e homogêneos, cuja pretensão indenizatória é decorrente dos supostos danos morais causados à 7.374 pescadores pelo vazamento ocorrido na Plataforma FPSO P-58 no Parque das Baleias, na Bacia de Campos/ RJ, carece de legitimidade ad causam a Confederação Apelada.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa a fim de julgar extinta a ação nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Considerando a regra do artigo 942 do CPC, a presente questão preliminar deve ser submetida a julgamento estendido.
Caso não prevaleça o entendimento ora apresentado, solicito o retorno dos autos para análise do mérito recursal.

É como voto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sessão presencial de julgamento do dia 23/10/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

VOTO

Senhor Desembargador Presidente, diante da rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, passo ao exame do
mérito
recursal.

Rememoro os pares que se trata de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES em face da PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais individuais e homogêneos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 7.374 pescadores substituídos no polo ativo pela autora.

A presente ação foi ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES objetivando a condenação da PETRÓLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS ao pagamento de danos morais individuais e homogêneos supostamente causados a 7.374 pescadores pelo vazamento ocorrido em 23/02/2019 na Plataforma FPSO P-58 no Parque das Baleias, na Bacia de Campos/ RJ.

De início, é necessário esclarecer que, de acordo com a jurisprudência do C. STJ,
“[...] em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. [...]”(REsp n. 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017.)

Pois bem. Sem delongas, já adianto que a sentença apelada revela-se passível de reforma, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos, acostados pela empresa requerida, mostram-se suficientes e tecnicamente idôneos para evidenciar, de maneira segura e inequívoca, a inexistência dos danos alegadamente suportados pelos representados pela Confederação Requerente.

Do que se infere da própria exordial da ação, a Confederação Requerente limita-se a formular alegações genéricas e desprovidas de precisão técnica, deixando de individualizar os supostos prejudicados e de especificar, de forma objetiva, quais seriam os impactos concretos por eles suportados. Ademais, não se verifica a juntada de elemento probatório consistente que comprove, de maneira clara e fundamentada, que o acidente causou alterações graves na atividade de pesca dos substituídos com significativa relevância que ultrapasse os limites da tolerabilidade.

Tal constatação é reforçada pela descrição detalhada apresentada no ICS 201-E&P - Relatório Inicial do Incidente- (INCIDENT BRIEFING) (fls.378-402 do volume 02, parte 1), assinado pelo Gerente Geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo da PETROBRÁS, que evidencia que tão logo constatado o vazamento foi iniciado o plano de emergência da empresa, o qual, inclusive, efetivou em poucas horas o procedimento de dispersão mecânica que perdurou durante todo o período necessário para a solução do problema.

Acerca de tal ponto, isto é, a não realização do recolhimento do óleo, mas sim a efetivação da dispersão mecânica deste, a empresa Requerida ainda logrou êxito em comprovar que a adoção de tal medida é autorizada pelo PEVO-ES - Plano de Emergência de Vazamento de Óleo, além de ter se mostrado eficaz, haja vista que já em 03/03/2019, isto é, decorridos 8 (oito) dias do incidente, e de acordo com imagens de satélite, já não mais havia qualquer vestígio de óleo no mar, levando à conclusão do procedimento em 06/03/2019.

Por sua vez, o Relatório de Fiscalização nº 36/ 2019-NUPAEM-ES/ DITEC-ES/ SUPES-ES constante às fls. 425-429 dos autos digitalizados (id 8467539 - volume 02 - parte 2), elaborado pela
Superintendência do IBAMA no Estado do Espírito Santo _ Núcleo de Prevenção de Atendimento às Emergências Ambientais
, que concluiu pela aplicação da sanção de multa (na esfera administrativa) no valor de R$8.192.000,00, não questionada pela empresa Requerida, esclarece que esta realizou imediata ação corretiva e apresenta a seguinte descrição dos danos ambientais:

“Os impactos ambientais causados pelo vazamento de óleos e seus derivados dependerão de diversos fatores, como o volume vazado; tipo de óleo (características físico-químicas — óleos pesados ou leves): local do incidente (mangue, região costeira, área sensível, alto mar) c como esse produto interage com o ambiente marinho. Outros fatores-chave incluem os atributos biológicos e ecológicos da área; a importância ecológica das espécies-chave e a sensibilidade deles à poluição por hidrocarbonetos (adaptação natural dos organismos ao ambiente estressante). Alguns fatores podem favorecer a dispersão do produto, por exemplo, as condições meteorológicas no momento do incidente.

Passível de recuperação: SIM. O vazamento ocorreu em alto mar e foi constatada a recuperação total do ambiente pela evaporação e degradação do óleo.”

Cumpre salientar que o documento em referência, elaborado pelo IBAMA com fundamento em registros técnicos oficiais, não contém qualquer menção à imposição de proibição da atividade pesqueira na região sul do Estado. Ademais, inexiste nos autos prova documental que comprove ter havido restrição ou vedação à pesca em decorrência do incidente sob exame.

No que diz respeito à previsão apontada pela Confederação requerente, e encampada pelo juízo originário, de que o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) prevê que acidentes relacionados à atividade de produção e exploração de petróleo geram expectativa negativa no que tange à atividade pesqueira, necessário esclarecer que o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) consiste em documento de caráter público que apresenta, de forma sintetizada, as conclusões extraídas do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Nele são descritos os impactos ambientais, tanto positivos quanto negativos, bem como as medidas de mitigação propostas e os programas de monitoramento associados a um determinado empreendimento ou atividade.

Assim, a sua finalidade, além de propiciar informação à população, é de subsidiar a análise técnica dos órgãos competentes, servindo de suporte para a decisão acerca da concessão da licença ambiental.

Entretanto, tal documento não é suficiente para embasar, por si só, a existência do dano. Nesse sentido:

[...]
Em que pese o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) tenha feito uma projeção de possíveis impactos a serem causados na atividade pesqueira da região em virtude da instalação do Gasoduto, este documento, de forma isolada, não é capaz de comprovar a existência de efetivo dano ao meio ambiente, pois mencionado relatório se trata de um prognóstico feito por aquele que explorará atividade econômica potencialmente poluidora, sendo que o dano ambiental concreto necessita ser evidenciado durante a implementação da atividade comercial. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004110023795, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Portanto, no caso dos autos não restou configurado o nexo de causalidade como fator aglutinante indispensável à configuração do dano ambiental, pois inexiste liame entre o incidente ocorrido e os alegados prejuízos na atividade pesqueira supostamente realizada no local.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, e condeno a Autora, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Julgo prejudicado o recurso interposto pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES.

É como voto.